Tribunal: CARF
Processo: 15578.000206/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000206/2007-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.443 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Embargante
ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. LAPSO
MANIFESTO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção
pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos
infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de
solucionar tais defeitos.
DECISÃO PROLATADA. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE.
A análise e a avaliação quanto a fatos supervenientes só pode ocorrer em fase
posterior do processo, se já prolatado o acórdão da turma ordinária em
decorrência do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES para fins homologar o presente pedido
de compensação até o limite do direito creditório pleiteado, tendo em vista (i) a questão
superveniente aqui materializada; (ii) os controles apresentados pela ora Recorrente para fins de
demonstração da composição da origem do seu direito creditório (saldo negativo); e (iii) a
manutenção da equivocada premissa quando da realização da diligência fiscal mesmo diante da
decisão proferida na Ação Rescisória no 004751337.2016.4.01.0000. Vencidos os conselheiros
Efigênio de Freitas Junior que votou (voto na sessão de dezembro de 2019) por nova diligência,
e Lizandro Rodrigues de Sousa, que rejeitava os embargos. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000206/2007-57
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de Freitas
Junior.
Relatório
1.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo sujeito passivo com fulcro
no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno deste Colegiado, contra o acórdão no 1201-01.653
(Embargos de Declaração), da lavra desta Turma.
2.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto como parte do
relatório excertos daquele contido no Acórdão no 1201-000.737 da 2a Câmara/1a Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento deste Conselho (fls. 1.019 a 1.038), proferido em 8
de agosto de 2012, no que for pertinente à matéria (embargos de declaração), complementando-o
a seguir:
Trata-se de pedido de compensação – PER/DCOMP, decorrente de base negativa de
CSLL dos anos calendário de 2000 e 2003 totalizando um valor de R$ 35.611.469,70
(Trinta e cinco milhões, seiscentos e onze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e
setenta centavos), com o fim de compensar débitos de IRPJ e CSLL.
[...]
Também ficou constatado pela fiscalização que em 13 de março de 1995 a recorrente
interpôs a Ação Ordinária no 950087464 requerendo o direito de deduzir fiscalmente as
despesas de depreciação, amortização e baixas, computando-se a variação de 70,28%,
referente ao IPC de janeiro de 1989, substituindo-se a OTN de NCrz$ 6,92 pela NCz$
10,51 na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, como ajuste de
exercícios anteriores, ou ainda, como pedido sucessivo, compensar o imposto pago
indevidamente nos últimos 5 anos, em função do expurgo ocorrido na formação da
despesa de depreciação, amortização e baixas, com os efeitos decorrentes de correção de
prejuízos fiscais.
Após contestação da procuradoria (fls. 205 a 219), o pedido da Companhia foi julgado
improcedente em 1o instância (fls. 220 a 234).
A Autora apresentou embargos de declaração (fls.235 a 240), os quais foram rejeitados
em 18/11/1998 (fls.241 e 242).
Em recurso de apelação (fls. 243 a 264), para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a
empresa solicitou que fosse reformada a sentença de 1o grau, determinando-se a
aplicação dos índices do IPC expurgados pelo plano Verão.
A União apresentou contrarrazões à apelação (fls. 265 a 277) e, em 06/02/2002, foi
proferido acórdão do Tribunal Regional da 1o Região (fls. 278 a 286), no sentido de que
as demonstrações financeiras de 1990, ano-base 1989, devem ser corrigidas de acordo
com o IPC de janeiro de 1989, em 42,72%.
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Após diversos trâmites processuais – Embargos de Declarações, Apelação, Agravos
realizados tanto pela empresa, quanto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a matéria
foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 355 a 359) o qual manteve o IPC de
42,72% para janeiro de 1989 e acrescentou o IPC de 10,14% para o mês de fevereiro de
1989.
O processo transitou em julgado dia 01/04/2005 (fls. 383 e 384).
De posse dessas informações, a fiscalização concluiu que os cálculos apresentados pelo
contribuinte divergem do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, proferido
em 06/02/2002 (fls.278 a 286) e do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (fls.355 a
359).
Isso porque, no seu entendimento, a contribuinte obteve decisão judicial para corrigir
todas as suas demonstrações financeiras pelo novo IPC e não apenas suas despesas com
depreciação, amortização, baixas e prejuízos fiscais. E, assim, ele teria, na correção do
balanço, saldo credor (RECEITA) a oferecer à tributação, através da adição ao lucro
líquido.
Os cálculos demonstram o ajuste que o Ativo Permanente teria com a aplicação do
diferencial de correção monetária de balanço (IPC de janeiro e fevereiro de 1989), no
percentual de 51,72% e consideram que esta correção monetária gerou despesas com
depreciação do ativo a serem utilizados em exercícios posteriores, pois a empresa
supostamente levantou base de cálculo do IRPJ e da CSLL a maior a partir do ano-
calendário de 1989.
A fiscalização afirma que estes cálculos não estariam de acordo com a petição inicial da
empresa, pois levaria em consideração apenas o expurgo ocorrido na formação da
despesa de depreciação, amortização e baixas do Ativo Permanente (fls. 169 a 204).
A correção monetária do Ativo Permanente gera receita passível de tributação.
A correção da formação das despesas de depreciação, amortização e baixas diminui o
lucro operacional líquido, conforme as normas básicas de correção monetária. Em
consequência disso, entendeu a fiscalização que a empresa não tem o direito de excluir
da base de cálculo os valores abaixo discriminados:

Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade
(614 a 649) ...
[...]
A DRJ (fls.1340 a 1373) julgou improcedente a manifestação apresentada
fundamentando sua decisão com os argumentos abaixo elencados:
Reconhecimento da conexão dos processos. Contudo, como a recorrente se manifestou
em cada um separadamente, a DRJ resolveu se manifestar, também, separadamente, a
fim de evitar o cerceamento de defesa.
No que tange aos efeitos da decisão transitada em julgado, proferida na Ação Ordinária
n° 95.00087464, referente aos efeitos do Plano Verão, a DRJ manteve o entendimento
da fiscalização por entender que a permissão judicial não se restringiu apenas à
apropriação das despesas de amortização, depreciação e baixas do ativo permanente.
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Segundo a DRJ, a recorrente após ter seu pedido negado em primeira instância, alterou
sua petição em sede de Apelação para adequar-se à legislação.
Segundo a DRJ o pedido Inicial foi:

Ao ter seu pedido negado, apresentou Apelação com pedido alterado, nos seguintes
termos:

O Tribunal Regional Federal julgou a apelação conforme segue:

O STJ julgou o recurso especial conforme exposto abaixo:
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Dessa forma, alega que o interessado jamais obteve a permissão para corrigir,
unicamente, suas despesas com depreciação, amortização, baixas e prejuízos fiscais. O
que ele conseguiu foi uma decisão que, ao final, lhe foi desfavorável, já que lhe
concedeu o direito de corrigir "as demonstrações financeiras" pelo IPC. E daí ele teria,
na correção do balanço, saldo credor (RECEITA) a oferecer à tributação, através de
adição ao lucro líquido, conforme planilha abaixo:

Assim, em função das informações prestadas pelo próprio interessado, ele teria saldos a
adicionar ao lucro líquido, e não direito a deduções deste lucro.
Neste ponto, a DRJ concluiu que o interessado ficou realmente com o direito de corrigir
suas despesas de depreciação a partir dos meses de janeiro de 1989, mas não porque
obteve este direito único. A correção da despesa se dá porque os saldos das contas do
ativo permanente deveriam ser todos corrigidos. O que ocorreu é que o interessado quis
se beneficiar tão somente da correção destas despesas e não ofereceu à tributação
(Adição ao lucro líquido) o Saldo Credor da correção pelo IPC/BTNF (Correção do
Ativo Permanente — Correção do Patrimônio Líquido), conforme disposto na decisão
judicial e na legislação do IRPJ e da CSLL.
[...]
A Recorrente apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 731 a 772), em que repisou os argumentos
aduzidos em sua impugnação.
3.
Foi proferida a decisão por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção (Acórdão no 1201-000.737, fls. 1.019 a 1.038), cuja ementa está assim redigida:
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. CONTEÚDO.
O conteúdo da coisa julgada é o provimento jurisdicional contido na parte dispositiva da
decisão definitiva. Embora a lei processual civil determine que o provimento
jurisdicional “deva” circunscrever-se àquilo que foi requerido pelo autor da ação em sua
petição inicial (limites objetivos da lide), o fato é que, acaso uma decisão judicial seja
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

proferida de forma ultra ou extra petita, e a parte interessada não interpuser o recurso
adequado a fim de anulá-la, o conteúdo da coisa julgada será o provimento jurisdicional
contido na parte dispositiva dessa decisão definitiva, ainda que tenha transposto os
limites objetivos da lide.
4.
A contribuinte interpôs Embargos de Declaração de acordo com a peça
acostada às fls. 1.046 a 1.062, em que alegou:
A contradição a ser sanada está no fato de que a decisão embargada admite, como não
poderia deixar de ser, que a depreciação é parte da correção das demonstrações
financeiras, mas nega a sua dedução por força de outro fenômeno tributável.
A contradição ora apontada nasceu no fato de que a decisão embargada misturou duas
consequências distintas e autônomas da correção das demonstrações financeiras, quais
sejam:
a) a necessária apuração de um saldo entre a correção do ativo e do passivo, que, no
caso, seria um saldo credor (receita), que segundo a decisão embargada deveria ter sido
oferecido à tributação;
b) a correção do ativo, por si, irá gerar sempre o direito à dedução de depreciações,
amortizações e baixas em períodos subsequentes, exatamente o que foi feito pela
Embargante e glosado pela decisão embargada como se fosse uma alteração do
resultado (saldo credor) descrito na alínea a, acima.
[...]
A contradição ora apontada (admitir haver um saldo credor a ser tributado, mas glosar o
direito autônomo de depreciar o saldo corrigido do ativo permanente) decorre, portanto,
de uma verdadeira omissão, que foi o não reconhecimento de que a dedução das
despesas de depreciação, amortização e baixas integram, fazem parte, estão contidas, na
correção das demonstrações financeiras. Fica bastante evidente essa omissão quando a
decisão recorrida, ao abordar o aspecto temporal do direito emanado da coisa julgada,
afirma que a Embargante teria que apurar os efeitos da coisa julgada no próprio período
de apuração em que obtido o provimento jurisdicional definitivo:
Como a contribuinte interpôs a ação com vistas ao reconhecimento de um direito, e
tendo em conta o principio contábil da prudência, esse direito há que ser reconhecido na
contabilidade da empresa no período de apuração em que ocorrido o trânsito em julgado
da decisão judicial definitiva, no caso, no 2° trimestre do ano de 2005. (fl. 1036)
Não se pretende corrigir, em sede de Embargos, o erro relativo à data do trânsito em
julgado, mas apenas demonstrar que realmente seria correto adotar esse marco temporal
(data do transito em julgado) em se tratando de tributar o saldo credor de correção
monetária, respeitando-se a legislação da época de ocorrência dos fatos geradores.
Mas seria inviável, por questão de lógica contábil, jurídica e econômica deduzir
depreciações do ativo permanente corrigido no mesmo instante do trânsito em julgado.
No máximo, poderia ser exigido que a Embargante deduzisse o saldo da parcela da
correção pelo IPC das depreciações apurado entre 1989 e a data do trânsito em julgado,
mas sequer foi admitida qualquer dedução. Quanto a esse aspecto temporal, a
Embargante respeitou a competência mediante dedução fiscal de parcelas de correção
monetária do ativo permanente já integralmente depreciadas antes dos períodos de
apuração objeto das autuações (último trimestre de 2015 e os quatro trimestres de 2006).
Afinal, não se deve olvidar que, mesmo se aplicada sobre toda a demonstração
financeira, a ação judicial transitada em julgado diz respeito apenas à correção
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

monetária, portanto, essa correção deve seguir os períodos de apuração em que o
principal (ativo permanente, como parte integrante das demonstrações financeiras) é
realizado via depreciação, amortização e baixa.
Manter a conclusão da decisão embargada conduziria não só a inversão do
resultado do julgamento do TRF da 1a Região, mas terminaria por atingir o
intento que a própria decisão embargada pretendeu afastar, qual seja: - se a
Embargante não poderia corrigir apenas o que lhe interessa (ativo permanente),
também não poderia o fisco pretender corrigir "todo balanço" sem considerar que
os ativos sofrem depreciação. Ignorar esse direito seria exatamente aplicar a
correção apenas no que interessa ao fisco.
Por fim, o direito à depreciação do saldo do ativo permanente corrigido não decorre tão
somente do comando judicial transitado em julgado. A própria legislação de regência
da Correção Monetária de Balanço, conforme exaustivamente apresentado na
Impugnação e no Recurso Voluntário da Embargante, autoriza tal dedução fiscal na
base de cálculo do IRPJ e da CSL, até por que a depreciação é um item de custo
indissociável da apuração do lucro tributável. (Destaques no original)
5.
Em 04/12/2015 a embargante juntou aos autos documento com informação
sobre "situação jurídica superveniente", nos seguintes termos (fl. 1.146 e ss.):
[...]
Ocorre que, posteriormente à oposição dos referidos Embargos Declaratórios, nos autos
da liquidação de sentença da Ação Ordinária n.o 95.00087464, ainda em trâmite perante
a 13.a Vara Federal do Distrito Federal, foi proferida decisão definitiva que afeta
diretamente a análise dos referidos Embargos Declaratórios por esta Turma julgadora.
Em breve relato, a Fazenda Nacional, ao ser intimada naquele processo sobre a
destinação dos depósitos judiciais efetuados pela ora Requerente, argumentou que,
segundo seu entendimento, todo o montante depositado deveria ser convertido em renda
da União, pois o fato de a Embargante ter apurado saldo credor de correção monetária
de balanço em 1989 faria, supostamente, com que a empresa tivesse obtido provimento
judicial diverso daquele formulado no pedido da Ação Ordinária (documento n.o 1).
Esse é o mesmo fundamento que embasa as autuações que originaram os processos
administrativos em epígrafe, no que se refere à glosa do "Plano verão".
Ao apreciar esse pleito da Fazenda Nacional, o Juízo da liquidação de sentença
confirmou os termos e o alcance da decisão transitada em julgado defendidos pela
Requerente durante todo o trâmite dos processos administrativos (documento n. 2), nos
seguintes termos:
“Ora, se a pretensão, como visto, versa sobre a dedução da base de cálculo do IR e da
CSLL das despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente,
em relação à diferença do expurgo de janeiro/89, pretender a aplicação do ajuste em
rubricas diversas dos demonstrativos financeiros, implica violação da coisa julgada.
[...]
Deve-se, pois, considerar as lindes do pedido para a correta interpretação do trânsito
em julgado, de modo a entender que a recomposição do ativo permanente, apenas, não
desrespeita as decisões favoráveis à autora”.
Contra essa decisão a Fazenda Nacional interpôs o Agravo de Instrumento no
004332773.2013.4.01.0000 (documento n.o 3), alegando o mesmo que se alega nos
processos administrativos em epígrafe: que os índices de correção monetária
reconhecidos nos autos de origem (42,72 % + 10,14%) deveriam incidir sobre a
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

totalidade das demonstrações financeiras da ora Requerente, o que geraria IR e CSLL a
recolher, e não a recuperar.
Contudo, o referido Agravo de Instrumento foi desprovido pelo TRF1 (documento no.
4), em decisão transitada em julgado. Conforme se infere dos andamentos processuais
(documento n. 5), os autos do Agravo de Instrumento foram baixados à origem em
03/09/2015.
Na decisão, o Desembargador Novéli Vilanova assim entendeu:
“A pretensão da União/executada subverte a coisa julgada material e transforma a
agravada/autora de vitoriosa em vencida! A sentença exequenda declarou o direito de
a autora deduzir da base de cálculo do IR e da CSLL as despesas de depreciação,
amortização e baixa dos bens do ativo permanente, decorrentes da diferença do
expurgo do IPC/89 de janeiro e fevereiro de 1989. O TRF/1a Região apenas reduziu o
índice de 70,28% para 42,72% para janeiro/1989. E o STJ deferiu o índice de 10,14%
para fevereiro/1989.
Toda a confusão aconteceu porque na parcial reforma da sentença, o TRF, em vez de se
referir às despesas de depreciação, amortização e baixa, tratou de demonstrações
financeiras/balanço. Destacamos.”
[...]
Portanto, devem ser imediatamente reconhecidos por esta Colenda Turma os efeitos da
decisão proferida pelo TRF da 1a Região, não apenas por constituir fato novo nos
termos da alínea b do § 4° do art. 16 do Decreto n. 70.235/1972, mas por representar
interpretação autêntica (já que emanada do próprio Poder Judiciário) do comando
judicial transitado em julgado nos autos da Ação Ordinária n.o 95.00087464, em sentido
diametralmente oposto àquele defendido no acórdão embargado.
[...]
6.
Em 6 de janeiro de 2016, os autos foram encaminhados à representação da
PGFN junto a este Conselho para fins de exame e manifestação sobre o documento juntado pelo
recorrente. Em resposta, a PGFN afirmou, ao final, o seguinte (fl. 1.185 e ss.):
Cabe destacar, aliás, que a decisão do STJ foi no mesmo sentido da decisão proferida
pelo TRF da 1a Região. Logo, ainda que em sede de liquidação, não poderia haver
alteração dos termos do que já foi decidido em decisão transitada em julgado, ainda
mais de uma decisão ratificada pelo STJ. Observa-se que o caso não trata de mera
correção de inexatidões materiais.
Ad argumentandum tantum, se algum equívoco ocorreu na decisão do TRF da 1a
Região, no sentido de se referir a demonstrações financeiras/balanço no lugar de
despesas de depreciação, amortização e baixa, caberia ao contribuinte, como
interessado, valer-se dos instrumentos adequados para sanar tal vício.
Certo ou errado, decisão infra ou extra petita, o fato é que o trânsito em julgado da
decisão ocorreu nos termos já propugnados pela DRJ de origem, bem como pelo
acórdão ora embargado.
Dessa maneira, não existe fundamento que ampare a pretensão do interessado.
Os embargos foram admitidos conforme despacho de fls. 1.203 e 1.204:
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Pelo exame do acórdão embargado, em especial do voto vencedor, é possível verificar
que de fato tratou-se ali apenas dos efeitos da coisa julgada sobre saldo da correção
monetária de balanço do ano de 1989, não havendo sido abordada a questão das
próprias despesas depreciação, amortização e baixa de ativos no ano de 1989 e nos anos
posteriores.
Tendo em vista o exposto, admito o processamento dos presentes embargos opostos
pelo sujeito passivo.
Por fim, esclareça-se que o presente processo possui conexão fática com os processo nos
15578.000406/2007-18, 15578.000407/2007-54 e 15578.000207/2007-00. Por um lapso
deste Relator o exame de admissibilidade dos embargos havia sido realizado apenas em
relação aos dois primeiros processos, razão pela qual somente agora, verificada a falta, é
que se promove o exame de admissibilidade em relação ao presente processo.
7.
Em face da resposta da PGFN (fls. 1185 e ss.), em 3 de maio de 2016 foi
tomada a Resolução no 1201-000.202 (fls. 1.216 a 1.220), com o seguinte teor:
Pois bem, ao que parece houve um desencontro entre o que foi pedido por este Relator
no despacho de fl. 1183, e a resposta da representação da PGFN junto a este Conselho.
De fato, solicitou-se que a PGFN se manifestasse sobre a "situação superveniente"
informada pela embargante, qual seja, a decisão transitada em julgado no TRF da 1a
Região nos autos do agravo de instrumento no 004332773.2013.4.01.0000, a qual
interpretou o conteúdo da decisão transitada em julgado no STJ no âmbito do processo
95.00.087464 (no na origem), assentando o direito da exequente (ora recorrente) em
deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas de depreciação, amortização
e baixa dos bens do ativo permanente com base nos índices de 42,72% para janeiro de
1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, ao invés do direto de corrigir as demonstrações
financeiras com base nos mesmos índices, tal como constava da decisão do STJ.
Ora, a interpretação do conteúdo da decisão transitada em julgado no STJ foi (ao lado
da questão sobre o beneficio de redução do IRPJ com base no lucro da exploração)
exatamente o que ensejou a não homologação, por inexistência de direito creditório, das
DCOMPs transmitidas pela interessada (fl. 583 e ss. numeração digital). A autoridade
local entendeu que a referida decisão passada em julgado no STJ dava direito à
contribuinte de promover a correção monetária das demonstrações financeiras pelos
índices acima mencionados, enquanto a interessada entendia que a mesma decisão lhe
dava o direito de deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas de
depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente com base nos mesmos
índices.
A DRJ de origem acolheu o entendimento da autoridade fiscal (fl. 710 e ss. numeração
digital), e, da mesma forma, também esta Turma (fl. 1019 e ss. e fl. 1041 e ss.).
Se, após a oposição dos presentes embargos a interessada noticia que o TRF da 1a
Região promoveu interpretação do julgado do STJ em sentido diverso daquele que lhe
emprestou os órgãos administrativos acima referidos, a meu juízo tal situação deve, em
princípio, ser reconhecida por este Conselho.
Digo "em princípio" pois a decisão do TRF da 1a Região se deu em agravo de
instrumento (processo 004332773.2013.4.01.0000) onde se discutia o levantamento de
depósitos judiciais e, ademais, não está claro que contra esta decisão não mais caiba
recurso por parte da Fazenda Nacional.
Nesse sentido, entendo que a PGFN deve pronunciar-se objetivamente sobre a "situação
jurídica superveniente", alegada pela embargante, e seus efeitos sobre o presente
processo administrativo (vide informação à fl. 1146 e ss.).
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência a fim de que
a autoridade tributária de jurisdição do sujeito passivo:
a) junte aos autos cópia da decisão do TRF da 1a Região nos autos do agravo de
instrumento no 004332773.2013.4.01.0000; b) oficie a representação da PGFN junto a
este Conselho a informar se a decisão acima referida é definitiva, bem como a se
manifestar sobre seus efeitos sobre o presente processo administrativo; c) intime a
embargante a se pronunciar sobre a manifestação da PGFN no prazo de 20 dias de sua
ciência; d) após, encaminhe a este Conselho os presentes autos, bem como os autos dos
processos
conexos
nos
15578.000207/2007-00,
15578.000406/2007-18
e
15578.000407/2007-54 para prosseguimento do feito.
8.
Em resposta, a PGFN/CAT assim se pronunciou (fls. 1.228 a 1.234):
Quanto ao questionamento acerca do trânsito em julgado da decisão proferida no
Agravo de Instrumento de no 0043327-73.2013.4.01.0000, temos a informar que sim, a
referida decisão de fato transitou em julgado.
Já no que concerne aos efeitos desta decisão sobre o presente processo administrativo,
devemos, preliminarmente, tecer alguns comentários sobre a sequência de decisões
judiciais que circundam o caso em apreço.
A pretensão deduzida pela empresa recorrente, nos autos da Ação Ordinária no
95.00.08746-4, foi a de deduzir fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e
baixas, computando-se a variação de 70,28%, referente ao IPC de janeiro de 1989 e
substituindo-se a OTN de NCrz$ 6,92 pela NCz$ 10,51, na base de cálculo do imposto
de renda e da contribuição social, como ajuste de exercícios anteriores, ou ainda, como
pedido sucessivo, compensar o imposto pago indevidamente nos últimos 5 anos, em
função do expurgo ocorrido na formação da despesa de depreciação, amortização e
baixas, com os efeitos decorrentes de correção de prejuízos fiscais.
Tal pretensão foi, inicialmente, rejeitada por sentença, motivando a interposição de
apelação junto ao TRF-1a Região, nos seguintes termos:
Fls. 246 e ss
“VII – CONCLUSÃO
Presentemente, e por todo o exposto, a Apelante vem, reiterando os termos da peça
inaugural, e por todas as razões aqui expendidas, pedir o conhecimento e total
provimento da presente Apelação, para que seja totalmente reformada a sentença de 1o
grau, determinando-se a aplicação, nas demonstrações financeiras para fins fiscais
da Autora, ou seja, para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro, dos índices reais do IPC expurgados pelo ‘Plano Verão’, à razão de
70,28% para o mês de janeiro, ou, alternativamente, com a aplicação da reposição de
42,72% correspondente a janeiro de 1989, complementada pelo índice de 10,14%
correspondente a fevereiro de 1989, tudo consoante a mais escorreita aplicação da
jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores, inclusive esse E. Tribunal Regional
Federal da 1a Região.” (Grifos acrescidos)
Em sede de julgamento da apelação, o TRF da 1a Região julgou a apelação
parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO NO BALANÇO DE
31/12/89.
I – Em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em tema
relativo a expurgos inflacionários, as demonstrações financeiras de 1990, ano-base
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

1989, devem ser corrigidas de acordo com o IPC de janeiro de 1989, o qual restou
definido pelo Superior Tribunal de Justiça em 42,72%.
II – Apelação da autora parcialmente provida.”
A contribuinte, então, opôs embargos declaratórios para tratar apenas e tão somente do
índice de 10,14% para fevereiro de 1989, que, todavia, foram rejeitados.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, provido pelo Superior Tribunal de
Justiça nos seguintes termos:
“TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSTO DE RENDA. IPC.
JANEIRO DE 1989. REDUÇÃO. CONSEQUÊNCIA EM FEVEREIRO.
1. Este Tribunal, através da Corte Especial, ao reduzir o IPC de janeiro de 1989 de
70,28% para 42,72%, acolheu o entendimento de que o IPC do mês de fevereiro
seguinte deve ser fixado no percentual de 10,14%.
2. Recurso especial provido. ”
Assim, constatou-se que, embora a petição inicial tenha trazido a questão da correção
monetária das despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo
permanente da empresa, o fato é que o tratamento dado ao caso, a partir da interposição
do recurso de apelação, foi de correção monetária sobre as demonstrações financeiras da
parte.
Em sede de cumprimento da decisão transitada em julgado nos autos da ação ordinária
n.o 95.00.08746-4, a empresa recorrente aduziu que teria direito ao levantamento de
99,71% dos valores depositados judicialmente, cabendo a União a transformação em
pagamento definitivo de apenas 0,29% do saldo dos depósitos.
Com a aplicação da sistemática autorizada pela decisão transitada em julgado no
processo de conhecimento, a RFB discordou da proposta de rateio dos valores
depositados, concluindo que não haveriam valores a serem levantados pela empresa
demandante, sendo certo que a integralidade dos depósitos judiciais deveria ser
transformada em pagamento definitivo da União.
Nada obstante, o Juízo da 13a Vara Federal/DF, proferiu decisão onde consignou que se
a pretensão versava “sobre a dedução da base de cálculo do IR e da CSLL das despesas
de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente, em relação ao
expurgo de janeiro/89, pretender a aplicação do ajuste em rubricas diversas dos
demonstrativos financeiros, implica violação da coisa julgada”, bem assim que a
recomposição apenas do ativo permanente não desrespeitaria as decisões favoráveis à
autora, indeferindo, pois, a pretensão da União relativa à incidência da correção
monetária sobre as demonstrações financeiras.
Foi em face desta decisão, proferida já em sede de execução da sentença, que a Fazenda
Nacional interpôs o Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000,
requerendo que o cálculo de eventual valor de depósitos a ser levantado em favor da
exequente seja efetuado observando a incidência de correção monetária sobre as
demonstrações financeiras.
O TRF da 1a Região, analisando o feito e em reconsideração de decisão proferida
anteriormente, indeferiu a suspensão do cumprimento da decisão do juiz de primeiro
grau que negou a incidência da correção monetária sobre as demonstrações financeiras.
Na visão do ilustre Desembargador relator, como a pretensão inicial do contribuinte
“versa sobre a dedução da base de cálculo do IR e da CSSL das despesas de
depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente, em relação à
diferença do expurgo de janeiro/89, pretender a aplicação do ajuste em rubricas
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

diversas dos demonstrativos financeiros, implica violação da coisa julgada”. A referida
decisão transitou em julgado em setembro/2015, em que pese a patente contradição com
a decisão final de mérito da Ação Ordinária no 95.00.08746-4.
Mas não é só. Dando continuidade ao processo de execução, o Juízo da 13a Vara
Federal/DF exarou a decisão declarando o direito da contribuinte de efetuar o
levantamento de seus depósitos na proporção requerida de 99,71%, deduzidas apenas as
penhoras comandadas às fls. 702, 712 e 721.
Novamente, a Fazenda Nacional interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0002503-
67.2016.4.01.0000), requerendo a revogação da r. decisão que declarou o direito da
parte agravada ao levantamento de 99,71% dos valores depositados nos autos, com o
consequente reconhecimento da necessidade de uma nova análise por parte da
Receita Federal do Brasil antes da definição dos percentuais de partilha dos
depósitos. Questiona-se, portanto, o percentual a ser levantado pelo contribuinte e o
percentual que deve ser convertido em renda à União.
O Desembargador Federal Relator, por decisão proferida em 19/01/2016, negou
seguimento ao agravo da União/executada, sob o argumento de que “a agravante não
comprovou nenhum vício no referido cálculo. Ela foi devidamente intimada (fl. 53), e
não se manifestou a respeito. Como visto na decisão agravada, a conta foi elaborada de
acordo com o título judicial, na forma reconhecida no anterior AI 43327-
73.2013.4.01.0000-DF”. Contra esta última decisão, a Fazenda Nacional interpôs
agravo interno, que ainda está pendente de apreciação pelo TRF 1a Região.
Sendo assim, constata-se que ainda não há definitividade no montante a ser
levantado pela contribuinte. A PFN continua a questionar os cálculos efetuados no
caso.
Observe-se que esse histórico se faz necessário para demonstrar o contexto em que
ocorreu a análise já levada a efeito pela RFB, que, ressalte-se, não continha nenhuma
impropriedade.
Como visto, o presente processo trata de declarações de compensação — PER/DCOMP,
decorrentes de saldo negativo de imposto de renda - IRPJ, referente aos anos-calendário
de 2001, 2003 a 2006, com o fim de compensar débitos de IRPJ e CSLL, do terceiro
trimestre de 2003 ao 1o trimestre de 2007.
Tais correções que geraram o saldo negativo decorrem exatamente das decisões
judiciais proferidas nas ações acima descritas.
A princípio, prevaleceu o entendimento no sentido de que a correção monetária deverá
incidir sobre as despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo
permanente da empresa e não sobre as demonstrações financeiras do período, conforme
a decisão exarada no AI no 004332773.2013.4.01.0000.
A questão cuida de alteração dos valores que compõem a base de cálculo de tributos
cuja apuração é complexa, demandando uma análise mais acurada do próprio
lançamento tributário para fins de quantificação do IRPJ e CSLL devidos em
conformidade com as decisões judiciais, atribuição de competência exclusiva da Receita
Federal do Brasil.
Assim, o mais prudente seria que a própria RFB se manifestasse acerca do reflexo deste
entendimento que prevaleceu na decisão do agravo sobre os valores apurados no
presente lançamento, considerando que não se pode concluir, de imediato, pela
improcedência do auto de infração em tela, como pretende a contribuinte, sem que
antes seja feita uma análise dos valores devidos e dos seus respectivos cálculos.
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Com efeito, no PARECER SEORT/DRF/VIT no 1549/2007, emitido nos autos do
Processo Administrativo no 15578.0002071/2007-00, que trata do pedido de
ressarcimento/compensação do IRPJ, o fiscal consigna que:
"Os cálculos, conforme planilha às fls. 406 e 407, demonstram o ajuste que o Ativo
Permanente teria com a aplicação do diferencial de correção monetária de balanço
(IPC de janeiro e fevereiro de 1989), no percentual de 51,72% e consideram que esta
correção monetária gerou prejuízos fiscais a serem utilizados em exercícios
posteriores, pois a empresa supostamente levantou base de cálculo do IRPJ e da CSLL
a maior a partir do ano-calendário de 1989.
Estes cálculos não estão de acordo com a petição inicial da empresa, que questiona
apenas o expurgo ocorrido na formação da despesa de depreciação, amortização e
baixas do Ativo Permanente (fls. 169 a 204), nem em conformidade com as regras
básicas de correção monetária." (destaques acrescidos)
Inclusive, essa é a conduta que adotou a PFN no âmbito do Judiciário, quando da
interposição do novo agravo (AI no 0002503-67.2016.4.01.0000), onde pleiteia o
reconhecimento da necessidade de uma nova análise por parte da Receita Federal do
Brasil antes da definição dos percentuais de partilha dos depósitos.
9.
Após a ciência quanto à manifestação da PGFN, a contribuinte protocolou o
documento de fls. 1.286 a 1.297, em que aduz:
I. RECONHECIMENTO EXPRESSO PELA PGFN DO TRÂNSITO EM JULGADO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0043327-73.2013.4.01.0000
Na Sessão de Julgamento do processo em epígrafe, realizada no dia 03/05/2016, os
membros da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF decidiram converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1201-000.202, para que a PGFN,
de representação do CARF, se manifestasse sobre os efeitos da decisão transitada em
julgado nos autos do Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000.
Vejam-se os seguintes trechos da Resolução no 1201-000.202:
“Se, após a oposição dos presentes embargos a interessada noticia que o TRF da 1a
Região promoveu interpretação do julgado do STJ em sentido diverso daquele que lhe
emprestou os órgãos administrativos acima referidos, a meu juízo tal situação deve,
em princípio, ser reconhecida por este Conselho.
Digo "em princípio" pois a decisão do TRF da 1a Região se deu em agravo de
instrumento (processo 004332773.2013.4.01.0000) onde se discutia o levantamento de
depósitos judiciais e, ademais, não está claro que contra esta decisão não mais caiba
recurso por parte da Fazenda Nacional.” – destacou-se
Ou seja, restou claro na referida Resolução que a decisão proferida nos autos do Agravo
de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000 deve ser reconhecida (como não poderia
deixar de ser) por este Eg. Conselho. Por este motivo, a PGFN foi intimada a se
manifestar acerca da definitividade da referida decisão.
Devidamente intimada, a PFGN apresentou a petição de fls. 1.049-1.055,
RECONHECENDO EXPRESSAMENTE O TRÂNSITO EM JUGADO DA DECISÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vale citar o seguinte trecho de sua petição:
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

“Quanto ao questionamento acerca do trânsito em julgado da decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000, temos a informar que sim, a
referida decisão de fato transitou em julgado.” – destacou-se
Destaca-se que a Fazenda Nacional já havia reconhecido a definitividade da decisão
proferida pelo Des. Novély nos autos do Agravo de Instrumento no 0043327-
73.2013.4.01.0000, conforme o seguinte trecho da petição inicial do Agravo de
Instrumento no 0002503-67.2016.4.01.0000:
“A despeito do exposto, fora proferida decisão nos autos do A.I. n.o 43327-
73.2013.4.01.0000/DF reconsiderando a decisão anterior do Relator que havia dado
provimento ao recurso da União para, em consequência, indeferir “a suspensão do
cumprimento da decisão do juiz de primeiro grau que negou a incidência da correção
monetária sobre as demonstrações financeiras”, havendo, inclusive, certidão de
trânsito em julgado.” – destacou-se
Conforme já demonstrado nos autos e reconhecido pela Resolução no 1201-000.202, o
trânsito em julgado da decisão proferida no referido Agravo de Instrumento afeta
diretamente a análise dos Embargos Declaratórios pendentes de julgamento por esta
Turma julgadora, uma vez que determinou o seguinte:
“A pretensão da União/executada subverte a coisa julgada material e transforma a
agravada/autora de vitoriosa em vencida! A sentença exequenda declarou o direito de
a autora deduzir da base de cálculo do IR e da CSLL as despesas de depreciação,
amortização e baixa dos bens do ativo permanente, decorrentes da diferença do
expurgo do IPC/89 de janeiro e fevereiro de 1989. O TRF/1a Região apenas reduziu o
índice de 70,28% para 42,72% para janeiro/1989. E o STJ deferiu o índice de 10,14%
para fevereiro/1989.
Toda a confusão aconteceu porque na parcial reforma da sentença, o TRF, em vez de se
referir às despesas de depreciação, amortização e baixa, tratou de demonstrações
financeiras/balanço.” – destacou-se
Portanto, o equívoco no fundamento da presente autuação é evidente e foi confirmado
pela própria PGFN, que reconhece que se trata de decisão judicial contra a qual não são
cabíveis outros recursos da Fazenda Nacional.
Por este motivo, cabe tão somente a este Egrégio Conselho declarar extinto o crédito
tributário que é objeto do presente processo administrativo, em cumprimento à decisão
judicial definitiva, a qual fulminou a pretensão da Fazenda Nacional de distorcer a coisa
julgada formada na Ação Ordinária n° 95.0008746-4.
Por todo o exposto, reitera-se o pedido de imediato cumprimento da decisão judicial
transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária n.o 95.0008746-4, em consonância
com a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0043327- 73.2013.4.01.0000,
com o consequente cancelamento integral do lançamento referente à glosa do “Plano
Verão”.
II. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Apesar de reconhecer o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000, a Fazenda Nacional parece pretender agora
que seja realizada uma absurda reformulação do presente lançamento, sob o argumento
de que ainda está pendente nos autos da ação judicial a definição sobre o montante dos
depósitos judiciais que deve ser levantado pela Requerente e convertido em renda da
União.
Ocorre que não há causa jurídica para tal pretensão, uma vez que (i) o objeto do
presente Auto de Infração se restringe à interpretação da coisa julgada formada nos
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

autos da Ação Ordinária no 95.0008746-4; (ii) é impossível a reformulação do
lançamento, sob pena de ofensa direta ao art. 1461 do CTN, que veda a alteração do
critério jurídico que fundamentou o auto de infração, bem como aos princípios
constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança do contribuinte.
Para que não reste qualquer dúvida sobre este ponto, é importante demonstrar com quais
fundamentos foi lavrado o presente lançamento fiscal.
Segundo o Relatório Fiscal, a Requerente não teria direito a qualquer exclusão na
apuração da base de cálculo do IRPJ, decorrente da decisão judicial transitada em
julgado na Ação Ordinária no 95.008746-4. Conforme trecho do relatório fiscal a seguir
transcrito, a coisa julgada material formada no processo judicial e as normas gerais de
correção monetária de balanço aplicadas ao caso concreto resultariam, segundo a
fiscalização, em apuração de saldo credor decorrente do expurgo do Plano Verão, e não
em deduções fiscais:
“No documento intitulado Termo de Intimação Fiscal 7 (fls. 23 a 27), relatei que os
cálculos apresentados pelo contribuinte divergem do acórdão do Tribunal Regional
Federal da 1a a Região, proferido em 06/02/2002 (fls. 278 a 286) e do acórdão do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 355 a 359).
(...)
As ementas dispõem que as demonstrações financeiras devem ser corrigidas e não
apenas o Ativo Permanente.” – destacou-se
O que vem sendo debatido nestes autos, portanto, é se a coisa julgada formada na Ação
Ordinária no 95.008746-4 conferiu ou não à Requerente o direito de deduzir fiscalmente,
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas de depreciação, amortização e
baixas do ativo permanente, computando-se a variação do IPC de janeiro de 1989, no
percentual de 42,72%, complementado pelo índice de fevereiro de 1989, de 10,14%.
E foi exatamente neste sentido que foi proferida a decisão transitada em julgado nos
autos do Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000, a qual afirmou que “a
sentença exequenda declarou o direito de a autora deduzir da base de cálculo do IR e
da CSLL as despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo
permanente (...)”.
No julgamento da Impugnação, a DRJ entendeu que a coisa julgada material formada
nos autos da Ação Ordinária no 95.008746-4, ao ser conjugada com as normas gerais de
correção monetária de balanço, resultaria em apuração de saldo credor (receita)
decorrente do expurgo do Plano Verão, sem qualquer direito às deduções
correspondentes à realização do saldo do ativo permanente atualizado pelos índices
expurgados.
No mesmo sentido foi o entendimento do acórdão que negou provimento ao Recurso
Voluntário da Requerente. Concluiu o r. voto vencedor que a coisa julgada formada nos
autos da ação ordinária n. 95.0008746-4 “não assegurou à contribuinte aquilo que foi
por ela requerido em sua petição inicial, ou seja, não lhe assegurou o direito de deduzir
fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e baixas computando-se a
variação do IPC de janeiro de 1989 de 70,28% (...) como se fosse ajuste de exercícios
anteriores (...)”
Além disso, a própria Resolução no 1201-000.202, na qual os membros da 2a Câmara da
1a Turma Ordinária do CARF decidiram converter o julgamento dos presentes
Embargos de Declaração em diligência, afirma que o objeto do lançamento é a
interpretação da coisa julgada formada nos autos da Ação Ordinária no
95.0008746-4. Veja-se:
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

“Ora, a interpretação do conteúdo da decisão transitada em julgado no STJ foi
exatamente o que ensejou a não homologação, por inexistência de direito creditório,
das DCOMPs transmitidas pela interessada (fl. 583 e ss. numeração digital). A
autoridade local entendeu que a referida decisão passada em julgado no STJ dava
direito à contribuinte de promover a correção monetária das demonstrações
financeiras pelos índices acima mencionados, enquanto a interessada entendia que a
mesma decisão lhe dava o direito de deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as
despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente com base
nos mesmos índices.
A DRJ de origem acolheu o entendimento da autoridade fiscal (fl. 710 e ss. numeração
digital), e, da mesma forma, também esta Turma (fl. 1019 e ss. e fl. 1041 e ss.).” –
destacou-se
Portanto, não há qualquer dúvida de que o objeto do presente processo administrativo se
restringe à interpretação da coisa julgada formada nos autos da Ação Ordinária no
95.0008746-4.
Contudo, apesar de reconhecer o trânsito em julgado favorável à Requerente nos autos
do Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000, a Fazenda Nacional sugere
que os autos sejam remetidos para a Receita Federal para que “seja feita uma análise
dos valores devidos e dos seus respectivos cálculos.”
Ocorre que a discussão travada atualmente nos autos da ação judicial (relativa à
destinação dos depósitos judiciais) em nada interfere no julgamento da presente
autuação. Além disso, em nenhum momento foi questionado pela fiscalização,
tampouco pelas decisões proferidas nos autos, os valores que compõem a base de
cálculo do tributo em discussão, bem como sua forma de apuração. Conforme acima
exposto, o objeto da presente autuação se restringe à interpretação da coisa julgada
formada nos autos da Ação Ordinária no 95.0008746-4 (o que, frise-se, já se encontra
decidido em sentido contrário ao entendimento da fiscalização e das decisões proferidas
no presente processo).
Vale esclarecer que não há no presente caso configuração de concomitância com a Ação
Judicial no 95.0008746-4. O referido processo judicial transitou em julgado há mais de
10 anos, ou seja, antes da lavratura do auto de infração em discussão no presente
processo administrativo, fato que demonstra que os processos não são contemporâneos.
O que atualmente está em trâmite perante a Justiça Federal de Brasília é a Execução de
Sentença contra a Fazenda Pública decorrente da Ação Judicial no 95.0008746-4.
Nos autos da Execução se discute apenas o destino do depósito judicial, ou seja, o valor
a ser levantado pela Requerente e o valor a ser convertido em renda da União Federal.
No presente caso, trata-se de lançamento fiscal superveniente à decisão judicial
transitada em julgado, baseado no entendimento de que a coisa julgada seria
desfavorável à Requerente.
Ademais, qualquer ato tendente a acatar a infundada “sugestão” da PGFN violará
imediatamente a regra do art. 146 do CTN, que veda a alteração retroativa do
critério jurídico adotado para a lavratura do presente lançamento.
Este dispositivo é plenamente aplicável ao caso em apreço, no qual a Fazenda Nacional
pretende, por vias transversas, mudar os critérios jurídicos aplicados pela DRF no
lançamento.
De acordo com o do art. 146 do CTN, é a alteração de critério jurídico somente é
possível em relação a fatos geradores futuros, sob pena de violação, também, dos
princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança do
contribuinte.
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

A esse respeito, citem-se os comentários de Leandro Paulsen:
O artigo 146 do CTN positiva, em nível infraconstitucional, a necessidade de proteção
da confiança do contribuinte na Administração Tributária, abarcando, de um lado, a
impossibilidade de retratação de atos administrativos concretos que implique prejuízo
relativamente à situação consolidada à luz de critérios anteriormente adotados e, de
outro, a irretroatividade de atos administrativos normativos quando o contribuinte
confiou nas normas anteriores. (Direito Tributário – Constituição e Código Tributário à
luz da Doutrina e da Jurisprudência. Ed Livraria do Advogado, 2008, p. 146 – destacou-
se)
Veja-se que este entendimento está pacificado tanto no âmbito judicial como no
administrativo:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO
PELO FISCO NO LANÇAMENTO EM RELAÇÃO A UM MESMO SUJEITO PASSIVO.
REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. RESP. 1.130.545/RJ, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE
22.02.2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo concluiu ter havido mudança de
critério jurídico adotado pela autoridade administrativa no exercício do lançamento em
relação a um mesmo sujeito passivo. 2. A reapreciação da controvérsia, tal como
lançada nas razões do Recurso Especial, demandaria necessariamente a incursão no
acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial. 3. Em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146
do CTN, segundo o qual a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução (REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.02.2011, submetido ao
rito dos recursos repetitivos). 4. Agravo Regimental desprovido. (AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.314.342 MG. RELATOR:
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – 25/02/2014) – destacou-se
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS –
VEDAÇÃO – O disposto no art. 146 do CTN veda à administração tributária
introduzir modificações, benéficas ou não ao contribuinte, em lançamentos inteiros,
perfeitos e acabados, em homenagem à certeza e segurança das relações jurídicas.
(Primeira
Câmara
do
Primeiro
Conselho
de
Contribuintes,
Processo
no
10855.005522/2002-71, Recurso no 133544, Conselheiro Relator Paulo Roberto Cortez,
sessão de 13/05/04) – destacou-se
NORMAS
PROCESSUAIS
–
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FINDO
–
LANÇAMENTO ULTERIOR – MODIFICAÇÃO DOS CRÍTÉRIOS JURÍDICOS –
VEDAÇÃO. O disposto o art. 146 do CTN veda ao Fisco a introdução de modificações,
benéficas ou não ao contribuinte, em lançamentos inteiros, perfeitos e acabados, em
homenagem à certeza e segurança das relações jurídicas. Dessa forma, findo o
processo administrativo em razão do recolhimento do tributo lançado não é admissível
a revisão posterior com novo lançamento de ofício em razão da modificação dos
critérios jurídicos. (Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, Processo
no 10980.005654/2001-86, Recurso no 131766, Conselheiro Relator Natanael Martins,
sessão de 13/08/03) – destacou-se
Dessa forma, resta demonstrada a insubsistência do pedido da Fazenda Nacional de
intimação da Receita Federal do Brasil para a reformulação do Auto de Infração, a qual
é expressamente vedada pelo art. 146 do CTN e pelos princípios da confiança e da
segurança jurídica.
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

III. CONCLUSÕES
Diante da manifestação apresentada pela PGFN e dos fundamentos acima expostos, as
principais conclusões são:
1. A Fazenda Nacional, em atendimento à Resolução no 1201-000.202, reconheceu
expressamente o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000, a qual reconhece expressamente que a
decisão transitada em julgado no processo 95.008746-4 garantiu à Recorrente o direito
de corrigir apenas as contas de ativo e não as demonstrações financeiras, diferentemente
do que fundamentou a autoridade fiscal ao lavrar a presente autuação.
2. Não é possível acatar o pedido da Fazenda Nacional de remessa dos autos à Receita
Federal do Brasil para que reveja o presente lançamento, uma vez que:
- A autuação foi lavrada sob único entendimento de que a Requerente não teria qualquer
benefício de IRPJ decorrente do trânsito em julgado da Ação Ordinária 95.008746-4;
- Em nenhum momento foram questionados pela fiscalização, tampouco pelas decisões
proferidas nos autos, os valores que compõem a base de cálculo do tributo em
discussão, bem como sua forma de apuração;
- A questão pendente nos autos da Ação Judicial no 95.0008746-4 se restringe à
destinação dos depósitos judiciais realizados pela Requerente, não podendo ser
confundida com o objeto em discussão na presente autuação;
- É impossível que haja uma revisão do lançamento pela Fiscalização, na forma
pretendida pela PGFN, sob pena de violação ao art. 146 do CTN, bem como aos
princípios constitucionais da segurança jurídica e proteção da confiança do contribuinte.
Dessa forma, diante da manifestação da Fazenda Nacional e do contexto do presente
lançamento, as respostas às indagações apresentadas na Resolução no 1201-000.202 são
as seguintes:
1) A decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0043327-
73.2013.4.01.0000 é sim definitiva, tendo transitada em julgado em setembro/2015,
conforme comprovado nos autos e confirmado pela própria PGFN.
2) O impacto da referida decisão no presente processo administrativo é a imediata
extinção do crédito tributário, uma vez que a fundamentação do presente lançamento é
diametralmente oposta ao que restou decidido nos autos do Agravo de Instrumento no
0043327-73.2013.4.01.0000.
IV. PEDIDOS
Face ao exposto, diante do reconhecimento expresso da PGFN de que houve o trânsito
em julgado da decisão do TRF-1, que confirmou o direito da Requerente a deduzir as
depreciações, amortizações e baixas, aplicando o IPC integral em substituição a OTN,
requer-se seja imediatamente declarado extinto o crédito tributário com o
consequentemente cancelamento do lançamento referente à glosa do “Plano Verão”.
10.
O processo foi redistribuído em face de o antigo relator não mais fazer parte
deste Colegiado. Os embargos foram rejeitados conforme o Acórdão no 1201-01.653 supracitado.
11.
Foram opostos novos embargos em face dessa decisão, admitidos conforme
despacho de fls. 1.509 a 1.517:
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Trata-se de embargos (fls. 1432 e seguintes) opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.653, de 12/04/2017, por meio do qual
o colegiado proferiu a seguinte decisão, verbis:
“Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
opostos pelo sujeito passivo. Vencidos os Conselheiros Luis Henrique e Luiz Paulo que
os acolhiam, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Voluntário.”
A ementa encontra-se assim redigida:
“Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma, não se acatando o recurso se não configurada alguma
dessas hipóteses.
DECISÃO PROLATADA. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE.
A análise e a avaliação quanto a fatos supervenientes só pode ocorrer em fase posterior
do processo, se já prolatado o acórdão da turma ordinária em decorrência do Recurso
Voluntário.”
Aduz a embargante que a decisão encontra-se eivada dos vícios de omissão,
obscuridade, erro de premissa e/ou lapso manifesto, consoante os excertos dos
embargos a seguir transcritos, verbis:
“A Embargante vem demonstrando desde o início a insubsistência do presente
lançamento, uma vez que decorre da indevida desconsideração da coisa julgada
formada nos autos da Ação Ordinária n° 95.0008746-4 (expurgo do IPC/89). Contudo,
o CARF vem argumentado que a coisa julgada tem abrangência oposta à demonstrada
pela Embargante, mantendo o lançamento.
Em face do acórdão que desproveu o Recurso Voluntário interposto pela Embargante,
foram opostos Embargos de Declaração, por meio dos quais foram apontadas omissão
e contradição quanto ao seu direito autônomo à dedução das despesas de depreciação,
amortização e baixas do ativo permanente em períodos subsequentes (efeitos da
postergação), o qual foi desconsiderado pela Fiscalização.
Posteriormente à oposição dos referidos Embargos Declaratórios, por meio das
petições protocoladas em 04/12/2015 e 10/04/2017, a Embargante informou ao CARF
que o Poder Judiciário confirmou expressamente o que a empresa vem defendendo
desde a sua Defesa Inicial: a coisa julgada formada na Ação Ordinária garantiu o seu
direito à dedução específica das despesas de depreciação, amortização e baixas do
ativo permanente, e não, como alega equivocadamente a Fiscalização, o suposto dever
de corrigir todas as contas do balanço, o que inverte o conteúdo e a abrangência da
coisa julgada.
Essa confirmação do alcance da coisa julgada formada na Ação Ordinária n°
95.0008746-4 se deu por meio das decisões proferidas pelos Desembargadores Novély
Vilanova no Agravo de Instrumento n° 0043327-73.2013.4.01.0000 e pelo
Desembargador José Amílcar Machado na Ação Rescisória n° 0047513-
37.2016.4.01.0000.
Após a protocolo da primeira petição, informando a decisão proferida no Agravo de
Instrumento n° 0043327-73.2013.4.01.0000, os ilustres Conselheiros decidiram
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

converter o julgamento em diligência, por meio da Resolução n° 1201-000.202, para
que a PGFN se manifestasse sobre os efeitos da referida decisão. Veja-se o comando da
Resolução do Presidente da Colenda Turma naquela oportunidade:
Se, após a oposição dos presentes embargos a interessada noticia que o TRF da 1a
Região promoveu interpretação do julgado do STJ em sentido diverso daquele que lhe
emprestou os órgãos administrativos acima referidos, a meu juízo tal situação deve, em
princípio, ser reconhecida por este Conselho.
Digo 'em princípio' pois a decisão do TRF da 1a Região se deu em agravo de
instrumento (processo 004332773.2013.4.01.0000) onde se discutia o levantamento de
depósitos judiciais e, ademais, não está claro que contra esta decisão não mais caiba
recurso por parte da Fazenda Nacional. (negritou-se)
Quando intimada para essa confirmação, a PFGN apresentou a petição de fls. 1.049-
1.055, reconhecendo expressamente o trânsito em jugado da decisão que negou
provimento ao referido Agravo de Instrumento:
Quanto ao questionamento acerca do trânsito em julgado da decisão proferida no
Agravo de Instrumento n° 0043327-73.2013.4.01.0000, temos a informar que sim, a
referida decisão de fato transitou em julgado. (destacou-se)
Dessa forma, já tendo sido confirmada pela própria PGFN a existência de decisão
definitiva que fulmina a pretensão da autoridade fiscal no presente processo, o v.
acórdão embargado restou obscuro e omisso ao afirmar que "no caso, se não
interposto ou não admitido o Recurso Especial, tornando-se definitiva a decisão
administrativa, a unidade encarregada de executá-la deverá proceder à análise quanto
ao direito alegado pela contribuinte, em face da decisão judicial trazida posteriormente
à prolação do acórdão do Recurso Voluntário, observando a orientação da
Procuradoria da Fazenda Nacional. (2211)
Não obstante a Resolução no 1201-000.202 e a manifestação da PGFN, que, conforme
demonstrado, reconheceram que o comando judicial fulmina o lançamento (justamente
Por isso as duas decisões foram devidamente informadas ao CARF logo após a
intimação da Embargante pelo Poder Judiciário), o r. acórdão embargado, sem
amparo em qualquer causa jurídica, simplesmente alegou que:
"...muito embora esse entendimento, com a devida vênia, ele não pode ser acatado. Não
há possibilidade de que seja reconhecida essa nova situação nessa fase processual.
...O fato é que, além do que pode ser, e já foi, atacado por meio dos embargos, não há
mais, nesta instância ordinária, como se reformar a decisão prolatada. Somente por
meio de Recurso Especial, se cabível, poderia haver tal reforma." (fls. 2211)
- OMISSÕES E OBSCURIDADES DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO Ao contrário do
que entendeu o acórdão embargado, a suposta falta de requisitos para o provimento
dos Embargos Declaratórios não tem o condão de afastar o necessário conhecimento e
a imediata OBEDIÊNCIA, pelo CARF, das decisões judiciais noticiadas neste processo
administrativo.
Por essa razão, o acórdão embargado restou obscuro e omisso: como as decisões
judiciais foram proferidas em momento posterior à oposição dos Embargos de
Declaração, o CARF nem deveria ter julgado o recurso, e sim cumprido o que
determinaram dois Desembargadores Federais do TRF da Primeira Região. A
informação apresentada nos autos sobre as decisões judiciais em tela ocorreu de forma
independente, com fundamentação específica no art. 16 do Decreto n° 70.235/72, e,
repita-se, em momento posterior à oposição dos Embargos de Declaração, o que
desvincula a matéria objeto das petições autônomas da matéria objeto dos Embargos.
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Ademais, mesmo que a Embargante não tivesse informado as decisões judiciais nos
autos, o CARF, de ofício, deveria aplicá-las.
Este E. CARF deve observar as decisões judiciais que afetam o lançamento, de modo
absolutamente independente da fase em que se encontra o presente processo
administrativo, e ainda que tenha entendido que não estavam presentes os requisitos de
admissibilidade dos Embargos de Declaração antes opostos, ou ainda que considere
não serem cabíveis os presentes Aclaratórios (o que se admite apenas para
argumentar). Ou seja, não se trata de uma questão que dependa da análise e
cumprimento de requisitos processuais, e sim do dever da Fazenda Nacional, até
mesmo porque é parte nas demandas envolvidas, reconhecer a imperatividade de
decisões judiciais.
Além disso, e ainda que a questão não prescindisse de qualquer filtro processual, não
está correta a afirmação do acórdão embargado de que a fase processual no caso
concreto estaria exaurida, pois, como ainda pendia a análise e o julgamento dos
Embargos de Declaração quando as decisões judiciais foram informadas nos autos,
não estava encerrado o papel dessa Turma no julgamento do caso. Ao deixar de
analisar a questão independente trazida aos autos, que impacta diretamente o
lançamento, esta egrégia Turma acabou por agredir os princípios do devido processo
legal e da ampla defesa, ambos garantidos constitucionalmente, nos incisos LIV e LV
da CR/88.
Por qualquer ângulo que se analise o caso, é inevitável a conclusão de que o acórdão
embargado merece reparos.
Não se trata somente de "reformar a decisão prolatada", como alegado pelo acórdão
embargado, e sim de dar cumprimento ao comando das duas decisões judiciais. De
fato, o CARF não tem a opção de ignorar o que foi determinado pelo Poder Judiciário,
como pretende o acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do lançamento é
totalmente contrária ao alcance da coisa julgada formada na Ação Ordinária n.
95.0008746-4, conforme restou confirmado pelas duas decisões do TRF da Primeira
Região.
É no mínimo grave a afirmação do acórdão embargado de que "muito embora esse
entendimento [a confirmação do correto alcance da coisa julgada pelo Poder
Judiciário], com a devida vênia, ele não pode ser acatado. Não há possibilidade de que
seja reconhecida essa nova situação nessa fase processual" (grifou-se).
Ao contrário do que entendeu o acórdão embargado, não existe fase processual
"correta" para o cumprimento de decisão judicial (transitada em julgado) . O comando
do Poder Judiciário deve ser acatado de forma integral e imediata pelo CARF,
conforme o parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, sob pena de se conferir
mais importância à instrumentalidade do processo do que à determinação contida nas
duas decisões judiciais que confirmaram o sentido e o alcance da coisa julgado
formada na Ação Ordinária no 95.0008746-4.
Do ponto de vista do Direito Processual Civil, as partes têm o dever de observar as
decisões judiciais que regulam determinada relação jurídica, não criando dificuldades
ao seu cumprimento, como se depreende da norma expressa do art. 77 do Novo CPC
(Lei n. 13.105/05), que entrou em vigor no ano passado:
(...)
O próprio CPC de 2015 prevê, em seu art. 15, a sua aplicação subsidiária ou supletiva
nos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos em geral. Dessa forma, sendo
a aplicação subsidiaria e supletiva, devem ser aproveitadas as regras processuais do
novo código não só na ausência de norma do processo administrativo, mas também
para complementação de matérias já previstas.
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Por outro lado, este Egrégio CARF, como não poderia deixar de ser, tem precedentes
que levam em conta e respeitam o comando de decisões judiciais no curso de processos
administrativos:
(...)
Não há dúvida de que os efeitos do ato administrativo podem e devem ser revistos
quando ocorre a perda dos fundamentos de fato e de direito que o embasaram
(Acórdão n.° 2401-004.294). Foi exatamente isso o que ocorreu no caso concreto, uma
vez que a premissa equivocada adotada pela Fiscalização (a coisa julgada determina a
correção de todas as contas das demonstrações financeiras) foi fulminada pelas duas
decisões judiciais proferidas pelo TRF da Primeira Região (a coisa julgada autoriza a
correção especificamente das contas de depreciação, amortização e baixas do ativo
permanente).
É o que determina o art. 53 da Lei n. 9.784/99, que trata das normas gerais do processo
administrativo em âmbito federal:
(...)
O acórdão embargado também agrediu o princípio da verdade material (tão presente
na jurisprudência deste Egrégio CARF), pois ignorou a realidade dos fatos
(confirmação pelo Poder Judiciário do correto sentido e alcance da coisa julgada) com
base em formalismo extremo e injustificado. A respeito da necessária prevalência da
verdade material sobre a instrumentalidade do processo, veja-se o voto proferido pela
Conselheira Susy Gomes Hoffmann no acórdão n° 9202-002.295, aplicável ao caso
concreto:
(...)
A obscuridade em que incorreu o v. acórdão embargado decorre ainda do seguinte
trecho do voto do Relator:
Ou seja, se na fase em que se encontra o processo for admitida essa interpretação,
haveria a reforma total da decisão já proferida, não porque teria havido obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, mas em face de um
novo entendimento totalmente oposto àquele acatado por metade dos componentes da
turma (o entendimento prevaleceu em face do voto de qualidade). Fls. 2210 (destacou-
se)
Ora, o "novo entendimento oposto", mencionado no acórdão embargado, são as duas
decisões proferidas pelo TRF, e não algum argumento de defesa do contribuinte. Essa
afirmação do acórdão embargado implica a absurda conclusão de que o CARF não
deve cumprir decisão judicial caso esse cumprimento implique o cancelamento do
lançamento fiscal anteriormente mantido por decisão colegiada do próprio Tribunal.
Espera-se, com base no devido respeito aos princípios que norteiam o processo
administrativo fiscal, tais como os princípios constitucionais estampados no art. 37 da
CR/88, sobretudo o da moralidade e da eficiência, que esse entendimento teratológico
seja imediatamente revisto por este Tribunal.
Não se trata de aplicação de tese acatada pelo Judiciário em abstrato, sem vinculação
às partes no caso concreto, a processo já julgado pelo CARF. Trata-se de situação
diversa: o Poder Judiciário confirmou textualmente que o alcance da coisa julgada
pretendido pela Fiscalização não está correto, ou seja, que o fundamento do
lançamento é contrário ao que transitou em julgado na Ação Ordinária n°95.0008746-
4. Ressalta-se que o Poder Judiciário confirmou esse entendimento no âmbito da
mesma ação judicial que fundamenta o lançamento.
A presente situação é no mínimo absurda:
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

- A Fiscalização autua a ora Embargante argumentando que, com base na coisa
julgada formada na Ação Ordinária n° 95.0008746-4, o efeito do expurgo inflacionário
do IPC/89 não pode ser aplicado apenas sobre as despesas de depreciação,
amortização e baixas do ativo permanente, devendo ser aplicado sobre todas as contas
do balanço;
- O Poder Judiciário, analisando os efeitos da mesma coisa julgada, confirma o
entendimento adotado pela Embargante desde o início do processo, o qual é
diametralmente oposto ao adotado pela Fiscalização;
- Mesmo ciente da determinação do Poder Judiciário, o Tribunal Administrativo dá
sequência ao processo administrativo fiscal, argumentando que as manifestações do
Poder Judiciário não podem ser cumpridas naquele momento (!!!), e mantém o
lançamento fiscal, em clara afronta ao comando judicial.
Não se pode conceber que o Tribunal Administrativo responsável pelo controle de
legalidade do lançamento fiscal simplesmente desconsidere decisão judicial que
fulmina o lançamento sob o falacioso argumento de que não seria viável aplicar o
comando judicial na atual fase processual. Trata-se de verdadeira aberração jurídica,
que jamais poderia ter sido perpetrada pelo acórdão embargado, dado o grave impacto
de tal entendimento sobre a efetividade e a credibilidade do próprio processo
administrativo fiscal.
Alerta-se que o termo "em princípio" foi empregado na Resolução n. 1201000.202
apenas porque o objetivo da diligência era esclarecer se a decisão do Desembargador
Novély Vilanova era definitiva ou não. Mas somente isto. Confirmado o trânsito em
julgado, o que já ocorreu, "tal situação deve ser reconhecida por este Conselho". Em
síntese, cabe a esta Egrégia Câmara declarar integralmente extinto o crédito tributário,
em cumprimento à decisão judicial definitiva proferida na Ação Ordinária n°
95.00.08746-4, cujo sentido e alcance foi expressamente confirmado pelas decisões
proferidas pelos Desembargadores Novély Vilanova e José Amílcar Machado, e por
grave erro de premissa não foi acatada pelo acórdão embargado.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o erro de
premissa fática enseja cabimento de Embargos de Declaração, inclusive com efeito de
anulação do acórdão embargado. Esse entendimento se mostra relevante no caso
concreto, tendo em vista a já demonstrada aplicação subsidiária e supletiva do CPC ao
processo administrativo fiscal:
(...)
Considerando todo o contexto e as razões acima, verifica-se que os presentes Embargos
são cabíveis, ainda, em razão do LAPSO MANIFESTO incorrido pelo acórdão
embargado ao deixar de considerar e aplicar imediatamente ao caso o conteúdo das
decisões judiciais que vão contra todos os fundamentos do lançamento, como se a
questão se resumisse à análise de requisitos de admissibilidade de recursos. Trata-se de
mais um fundamento dos presentes Embargos de Declaração, que deve ser apreciado
ainda que se entenda que, por hipótese, não haja omissão, obscuridade ou contradição
a ser sanada no acórdão embargado.
Importante registrar que o CARF já teve a oportunidade de conhecer e prover
Embargos de Declaração baseados na existência de lapso manifesto na decisão
embargada:
(...)
Por todas as razões apontadas, que demonstram as omissões e obscuridades incorridas
pelo acórdão embargado, e diante do lapso manifesto consistente da desconsideração
das decisões judiciais acima demonstradas, são plenamente cabíveis os presentes
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

embargos de declaração, nos termos dos arts. 32 do Decreto n° 70.235/32, 65 e 66 do
RICARF.”
Finaliza a embargante requerendo sejam os embargos acolhidos para que “seja
imediatamente cumprida a decisão judicial transitada em julgado na Ação Ordinária n.°
95.0008746-4 (...) com a necessária modificação do resultado do julgamento do Recurso
Voluntário e o cancelamento integral do lançamento que é objeto do presente processo
administrativo.”
Em 28 de julho de 2017, a embargante peticionou a este Conselho para informar que:
(...)
na última quarta-feira, dia 26 de julho, o Tribunal Regional Federal da 1a Região
realizou o julgamento do Agravo Regimental interposto pela Fazenda Nacional nos
autos da já noticiada Ação Rescisória n. 0047513-37.2016.4.01.0000, TENDO
DESPROVIDO REFERIDO RECURSO, À UNANIMIDADE (conforme resultado
oficial obtido no site do TRF-1 - doc anexo).
Com o desprovimento do recurso da Fazenda Nacional, resta mantida a decisão
proferida pelo Desembargador José Amílcar Machado, que julgou extinta de plano a
Ação Rescisória, por ser absolutamente incabível (decisão já anexada ao presente
processo).
O fato ora informado corrobora todas as alegações expostas nos Embargos de
Declaração sob análise de V.Sa., e comprova, ainda com maior força, a necessidade de
acolhimento do referido recurso, para que seja imediatamente cumprida a decisão
judicial transitada em julgado na Ação Ordinária n. 95.0008746-4, com o
cancelamento integral do lançamento que é objeto do presente processo
administrativo.
Ao analisar as questões, decidimos que para apreciar o teor dos embargos opostos pela
interessada era relevante colher a manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional acerca do andamento processual e dos efeitos da decisão do Tribunal Regional
Federal noticiada pela empresa.
O fundamento para a medida encontrou suporte no artigo 14 do novo Código de
Processo Civil (que prevê a aplicação supletiva e subsidiária do diploma aos processos
administrativos) e parte do disposto no artigo 1.023, § 2o, que estabelece:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida
ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam
a preparo.
§ 1o Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.
§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada. (grifamos)
Assim, os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência dos embargos e
demais informações apresentadas pela embargante, para manifestação sobre o
andamento do processo judicial e os efeitos da decisão em relação ao direito da
interessada.
A Fazenda apresentou suas considerações e, na sequência, a Embargante requereu a
juntada do acórdão unânime proferido pela Quarta Seção do TRF da 1a Região nos autos
da Ação Rescisória n. 0047513-37.2016.4.01.0000, que confirmou o conteúdo da
decisão transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária n. 95.0008746-4, impondo o
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

imediato e consequente cancelamento integral do presente lançamento, acrescido dos
seguintes argumentos:
Por oportuno, considerando a indevida e ilegal insistência da Procuradoria da
Fazenda Nacional (manifestação de fls.) em negar cumprimento à referida decisão
judicial, a Requerente esclarece, por dever de lealdade e boa-fé processual, que:
1 - a decisão unânime da Quarta Seção do TRF da 1a Região (cópia anexa), que
confirmou a extinção, sem julgamento de mérito, da Ação Rescisória ajuizada pela
União Federal, deve ser imediatamente cumprida pelo CARF, na forma do art. 41 do
seu Regimento Interno e do art. 2o da Lei 9.784/99, mesmo que, "em tese, a decisão
ainda seja recorrível' (cf. manifestação da União Federal). Eventual recurso da União
Federal (se cabível, o que apenas para argumentar se admite) não impedirá a imediata
produção de efeitos do Acórdão proferido na AR no 0047513-37.2016.4.01.0000;
2 - O Agravo de Instrumento no 0002503-67.2016.4.01.0000, em trâmite perante o TRF
da 1a Região, tem como objeto a parcela controversa do depósito judicial efetuado nos
autos da AO na 95.0008746-4, sendo que seu resultado, repisa-se, em nada afetará o
presente processo administrativo fiscal. É ininteligível, portanto, a alegação da PFN de
que, "Já no que concerne aos efeitos desta decisão sobre o presente processo
administrativo, esta PFN reitera as informações prestadas às fls.619/625, no sentido de
que ainda não há definitividade no montante a ser levantado pela contribuinte" (sic)
(grifou-se). Tal afirmação é incompreensível justamente porque não se questiona nos
presentes autos o montante do depósito judicial a ser levantado (matéria jamais
submetida ao CARF!);
3 - o PARECER SEORT/DRF/VIT n. 1549/2007 (PAF na 15578.0002071/2007-00),
invocado pela PFN na sua manifestação, não prevalece sobre o Acórdão proferido na
AR n. 0047513-37.2016.4.01.0000, que confirmou o conteúdo da decisão transitada em
julgado na AO n. 95.0008746-4. Sua citação reforça que a PFN pretende apenas
procrastinar o feito e, mais grave ainda, negar cumprimento à ordem judicial emanada
da AO n. 95.0008746-4 e confirmada pela AR n. 0047513-37.2016.4.01.0000;
4 - é claramente contrária ao art. 146 do CTN a alegação da PFN de "quantificação do
IRPJ e CSLL devidos em conformidade com as decisões judiciais, atribuição de
competência exclusiva da Receita Federal do Brasil". Não é crível que a PFN pretenda
que o CARF autorize, contra a lei, a revisão dos critérios jurídicos que nortearam o
presente lançamento.
Tal pedido revela, mais uma vez, o descumprimento da decisão judicial proferida da
AO n. 95.0008746-4 e confirmada pela AR n. 0047513- 37.2016.4.01.0000. A esse
respeito, frisa-se que a própria Resolução n. 1201-000.202, desta 2a Câmara da 1a
Turma Ordinária, reconheceu que o objeto do presente lançamento é a interpretação
da coisa julgada formada nos autos da AO n. 95.0008746-4, e não a quantificação do
correto benefício (indébito tributário) apurado pela Requerente (na visão da PFN, em
verdade, a coisa julgada seria desfavorável à Requerente, como se ela tivesse ajuizado
a ação para pagar mais tributos).
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar as omissões, contradições
ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus
respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual
deveria haver-se pronunciado.
Também é possível a apreciação dos embargos quando se tratar de erro de premissa na
decisão questionada.
Da análise dos fatos e documentos trazidos aos autos entendo que os argumentos
formulados pela embargante devam ser apreciados pelo Colegiado, pois considero
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

plausíveis os pontos levantados, com especial destaque para o que restou decidido pelo
Poder Judiciário, mormente à luz das decisões colacionadas.
Nesse contexto, ADMITO os embargos de declaração opostos.
12.
Em 3 de abril de 2018, a interessada noticia o trânsito em julgado da
decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0047513-37.2016.4.01.0000, juntando
documentos comprobatórios.
13.
Em 25/07/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF
resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto do I. Cons. Paulo Cezar Fernandes de Aguiar (Resolução no 1201.000.517, e-fls.
1565/1607), para fins de:
“a) considerando o quanto autorizado pela decisão judicial (correção monetária sobre as
despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente) efetue a
aferição do correto valor dessas despesas lançadas nas DIPJs dos exercícios 2001 e
2004, respectivamente anos-calendário 2000 e 2003;
b) promova a apuração dos saldos negativos passíveis de restituição, nos termos dos
quadros constantes no Parecer SEORT/DRF/VIT no 1.550/2007 (fls. 594 e 595).
As conclusões deverão constar de relatório circunstanciado, do qual se dará ciência ao
interessado para que, querendo, manifeste-se no prazo de trinta dias, após o qual os
autos devem retornar a este colegiado para julgamento.”
14.
O Termo de Diligência Fiscal foi devidamente elaborado (e-fls. 1618/1622),
ocasião em que houve análise das incidências supra relacionadas, as quais serão objeto de
apreciação no presente voto.
15.
A Recorrente foi devidamente intimada e manifestou-se sobre o teor da
diligência por meio da petição de e-fls. 1628/1642. Ao final conclui que:

“Por todo o exposto, requer-se seja totalmente desconsiderado o Despacho de Diligência
no 3/2019, uma vez do índice reconhecido na AO 95.0008746-4 como expurgado deve
ser aplicado sobre o saldo do ativo permanente existente em dezembro de 1988 (mês
anterior ao expurgo) para que, como DECORRÊNCIA, exatamente conforme pedido na
Petição Inicial, seja efetivada a dedução das despesas de depreciação, amortização e
baixas futuras, todas reflexas do expurgo reconhecido.
A Fiscalização, em verdade, novamente confunde “despesas de depreciação,
amortização e baixas de 1989” com “despesas de depreciação, amortização e baixas
DECORRENTES do expurgo do IPC de janeiro de 1989”. (Destaques acrescidos)

É o Relatório.
Voto
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
16.
O recurso foi admitido consoante o despacho de admissibilidade que consta
das fls. 1.509 a 1.517.
17.
De antemão, para plena compreensão das premissas que estavam sendo
trabalhadas in casu, cabe trazer as principais passagens do voto condutor do acórdão embargado,
verbis:
Provimento jurisdicional obtido pela contribuinte. Interpretação divergente.
De início, cumpre salientar que toda a divergência decorre da interpretação dada
ao provimento jurisdicional obtido pela contribuinte.
Está registrado na Resolução no 1201-000.202, desta Turma, que resolveu converter o
julgamento dos presentes Embargos de Declaração em diligência:
Ora, a interpretação do conteúdo da decisão transitada em julgado no STJ foi
exatamente o que ensejou a não homologação, por inexistência de direito creditório,
das DCOMPs transmitidas pela interessada (fl. 583 e ss. numeração digital). A
autoridade local entendeu que a referida decisão passada em julgado no STJ dava
direito à contribuinte de promover a correção monetária das demonstrações
financeiras pelos índices acima mencionados, enquanto a interessada entendia que a
mesma decisão lhe dava o direito de deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as
despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente com base
nos mesmos índices.
No acórdão relativo ao Recurso Voluntário, o relator havia se inclinado pela tese da
contribuinte, sendo vencido em votação pela qual foi acatada a tese contrária.
O voto vencedor abordou a questão com propriedade, fazendo o redator uma análise
acurada dessa questão nos itens 2 e 3 de seu voto: "2) Do Conteúdo da Coisa Julgada
Material – Processo no 9500087464" e "3) Dos Efeitos da Coisa Julgada Material –
Processo no 9500087464".
Contradição.
Como relatado, na petição dos embargos, a recorrente alega ter havido contradição entre
a conclusão do voto vencedor e seus próprios fundamentos. Em resumo:
A contradição a ser sanada está no fato de que a decisão embargada admite, como não
poderia deixar de ser, que a depreciação é parte da correção das demonstrações
financeiras, mas nega a sua dedução por forca de outro fenômeno tributável.
A contradição ora apontada nasceu no fato de que a decisão embargada misturou duas
consequências distintas e autônomas da correção das demonstrações financeiras, quais
sejam:
a) a necessária apuração de um saldo entre a correção do ativo e do passivo, que, no
caso, seria um saldo credor (receita), que segundo a decisão embargada deveria ter
sido oferecido à tributação;
b) a correção do ativo, por si, irá gerar sempre o direito à dedução de depreciações,
amortizações e baixas em períodos subsequentes, exatamente o que foi feito pela
Embargante e glosado pela decisão embargada como se fosse uma alteração do
resultado (saldo credor) descrito na alínea a, acima.
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Pelo que entende a embargante, mesmo que acatada a tese de que a decisão judicial
determinou a correção das demonstrações financeiras em detrimento da correção apenas
das contas do Ativo Permanente, perduraria o direito quanto à dedução da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL das despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens
escriturados nesse grupo de contas, devidamente corrigidas pelos índices pleiteados.
Assim, a contradição estaria entre o apontado fundamento do voto (a decisão judicial
transitada em julgado que assegurou à contribuinte o direito à “correção monetária das
demonstrações financeiras” pelos índices de 42,72% e 10,14% nos meses de janeiro e
fevereiro de 1989) cuja aplicação, no presente caso, culminaria na apuração de um saldo
credor de correção monetária tributável, e a conclusão deste que determinou a glosa das
despesas de correção monetária.
Entende a recorrente que os fenômenos tributários são distintos, uma vez o saldo de
correção monetária tributável decorrer sim da correção das demonstrações financeiras,
mas as despesas de correção monetária glosadas referirem-se aos encargos de
amortização, depreciação e baixa de ativos. Entende também que, independentemente
da receita de correção monetária apurada, a dedução das referidas despesas seria
decorrente da própria decisão (correção monetária das demonstrações financeiras) ou,
ainda, da legislação que rege a matéria.
Analisando-se o voto vencedor, verifica-se que não há a contradição alegada.
Neste, após discorrer no item 2 sobre o "Conteúdo da Coisa Julgada Material", cuidou o
redator da questão relativa aos efeitos da coisa julgada, conforme excerto abaixo:
3) Dos Efeitos da Coisa Julgada Material – Processo no 9500087464 Como visto no
tópico anterior deste voto, a decisão transitada em julgado assegurou à contribuinte o
direito de corrigir suas demonstrações financeiras do ano 1989 mediante a adoção do
índice de 42,72% para o mês de janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro.
É de se perguntar, todavia, quais são os efeitos da coisa julgada sobre a contabilidade
da contribuinte. Em especial, interessa-nos agora identificar: (i) o efeito temporal, ou
seja, determinar em qual período de apuração o provimento jurisdicional deverá ser
contabilmente reconhecido; (ii) o efeito qualitativo, ou seja, determinar em qual conta
daquele determinado período de apuração deverá ser contabilmente reconhecido o
provimento jurisdicional, e; (iii) o efeito quantitativo, ou seja, determinar o quantum
deverá ser contabilmente reconhecido naquela determinada conta, naquele
determinado período.
No que concerne ao efeito temporal não me parece haver espaço para dúvida. Como a
contribuinte interpôs a ação com vistas ao reconhecimento de um direito, e tendo em
conta o princípio contábil da prudência, esse direito há que ser reconhecido na
contabilidade da empresa no período de apuração em que ocorrido o trânsito em
julgado da decisão judicial definitiva, no caso, no 2o trimestre do ano de 2005.
No entanto a contribuinte adotou procedimento diverso. Computou na rubrica “Outras
Exclusões” dos anos de 2000 e 2003 aquilo entendeu como de direito. Ocorre que
naqueles períodos de apuração a ação sequer havia transitado em julgado.
Em assim sendo, mesmo abstraindo-se da questão do efeito qualitativo, que será
abordada a seguir, é possível concluir que o auditor fiscal agiu corretamente ao glosar
as exclusões ao lucro líquido promovidas pela contribuinte em períodos de apuração
diversos do 2o trimestre do ano de 2005. Poder-se-ia argumentar que houve mera
postergação no pagamento do tributo. Isso, todavia, dependeria de prova quanto a
esses pagamentos. Mas, no caso, não será necessária essa investigação, haja vista que
a contribuinte não possui direito à exclusão alguma, como se verá a seguir.
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

No que concerne ao efeito qualitativo, o provimento jurisdicional transitado em julgado
assegurou à contribuinte o direito a promover a correção monetária das demonstrações
financeiras do ano de 1989 pelos índices indicados pelo STJ, e não o direito a corrigir
apenas as contas de depreciação, amortização e baixa de ativos, como visto no item 2
deste voto.
Como é cediço, quando o somatório dos saldos das contas de ativo sujeitas à correção
monetária de balanço (via de regra, as contas do ativo permanente) é superior ao
somatório dos saldos das contas do patrimônio líquido, o saldo da conta de correção
monetária de balanço será credor, ou seja, haverá receita de correção monetária. Caso
contrário, o saldo da conta de correção monetária de balanço será devedor, ou seja,
haverá despesa de correção monetária.
Pois bem, conforme se verifica nas demonstrações financeiras levantadas pela própria
contribuinte, o valor do ativo permanente em 31/12/1988 e em 31/12/1989 era de
1.831.511.337 UFIR e 27.997.878.760 UFIR, respectivamente. Já o valor do
patrimônio líquido naquelas mesmas datas era 1.581.013.583 e 25.884.914.833.
Ora, como se vê, no caso sob exame a contribuinte apurou receita de correção
monetária no ano de 1989, mesmo com a adoção apenas dos índices oficiais, já que
tanto no início quanto no final do período o saldo do ativo permanente era superior ao
saldo do patrimônio líquido.
Como a decisão transitado em julgado determinou a correção das demonstrações
financeiras do ano de 1989 pelos índices definidos pelo STJ (maiores que os oficiais
para os meses de janeiro e fevereiro), o saldo credor (receita) de correção monetária
apurado originalmente pela contribuinte apenas aumentou de valor. Assim, a diferença
de correção monetária determinada pelo STJ implica o reconhecimento de uma receita
na contabilidade da contribuinte, e não de uma despesa.
Em outras palavras, o provimento jurisdicional deve ser reconhecido em conta de
receita de correção monetária. Tal receita deveria ter sido adicionada pela
contribuinte ao lucro líquido do 2o trimestre do ano de 2005 para fins de apuração de
tributos, em conta que poderia ser intitulada “Outras Adições”.
Ocorre que a contribuinte, desvirtuado o conteúdo da coisa julgada, contabilizou
indevidamente o provimento jurisdicional como despesa de correção monetária,
utilizando para tanto a conta “Outras Exclusões”. Tais valores foram corretamente
glosados pela fiscalização.
Por fim, o efeito quantitativo representa o montante da receita de correção monetária
que deveria ter sido adicionada pela contribuinte ao lucro líquido do 2o trimestre do
ano de 2005. Mas como no presente processo administrativo a autoridade fiscal
limitou-se a glosar a despesa de correção monetária indevidamente contabilizada pela
contribuinte nos períodos antes mencionados, não há razão para determinar-se, aqui, o
montante daquela receita de correção monetária.
Resta muito claro pela leitura da parte do voto vencedor acima transcrito que não há
nenhuma contradição entre os seus fundamentos e a conclusão.
Apurado saldo credor de correção monetária (receita), este teria de ser adicionado ao
lucro líquido. Uma vez que houve, ao invés disso, uma dedução de despesa de correção
monetária, correta foi a glosa efetuada. E, no caso, como visto, não havia necessidade
sequer de apuração quanto ao valor da receita a ser adicionada, já que ocorreu somente a
glosa de despesas.
Omissão.
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

No entanto, o próprio redator do voto vencedor ponderou no exame de admissibilidade
dos presentes embargos:
Pelo exame do acórdão embargado, em especial do voto vencedor, é possível verificar
que de fato tratou-se ali apenas dos efeitos da coisa julgada sobre saldo da correção
monetária de balanço do ano de 1989, não havendo sido abordada a questão das
próprias despesas de depreciação, amortização e baixa de ativos no ano de 1989 e nos
anos posteriores.
Tendo em vista o exposto, admito o processamento dos presentes embargos opostos
pelo sujeito passivo.
Trata-se, portanto, de suposta omissão, que também pode ser atacada por meio do
presente recurso.
O assunto já foi abordado supra. Como explanado, entende a embargante que,
independentemente da receita de correção monetária apurada, a dedução das referidas
despesas seria decorrente da própria decisão transitada em julgado (correção monetária
das demonstrações financeiras) ou, ainda, da legislação que rege a matéria. Essas
questões foram trazidas no Recurso Voluntário.
Ocorre que a questão cinge-se, como já inúmeras vezes explanado, ao conteúdo do
provimento jurisdicional obtido pela recorrente e sua consequência na apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL nos anos em tela, e a decorrente possibilidade
de compensação de eventuais saldos negativos desses tributos.
Desde a decisão de primeira instância a questão está bem delimitada, conforme se vê
pela transcrição abaixo:
105 Assim sendo, o interessado não tem direito a qualquer redução (exclusão) do lucro
líquido, para fins de dedução da base de cálculo da CSLL, em função de uma pretensa
vitória nesta ação, nem em 1989, nem posteriormente.
106 Ele saiu "vencedor", apenas, quantos aos índices IPC a serem aplicados na
correção de suas demonstrações financeiras, para fins de apuração do IRPJ. (Grifos
acrescidos)
E, também quanto a isso, é claro o posicionamento exposto no voto vencedor, conforme
abaixo:
Logo, por tudo o que foi visto acima, não resta a menor dúvida de que o provimento
jurisdicional transitado em julgado (conteúdo da coisa julgada) não assegurou à
contribuinte aquilo que foi por ela requerido em sua petição inicial, ou seja, não lhe
assegurou “o direito de deduzir fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e
baixas computando-se a variação do IPC de janeiro de 1989 de 70,28% (...) como se
fosse ajuste de exercícios anteriores (...)”.
Ao contrário, a referida decisão judicial transitada em julgado assegurou à
contribuinte o direito à “correção monetária das demonstrações financeiras” pelos
índices de 42,72% e 10,14% nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, respectivamente,
algo que produz efeitos bastante distintos daqueles almejados inicialmente pela autora
da ação. (Grifos acrescidos)
Vê-se, portanto, que a suposta omissão é apenas aparente.
Conforme visto também na análise relativa à alegada contradição contida no voto
vencedor, concluiu o redator que, efetuada a correção das demonstrações financeiras do
ano de 1989 pelos índices definidos pelo STJ, o saldo credor (receita) deveria ter sido
adicionado pela contribuinte ao lucro líquido do 2o trimestre do ano de 2005 para fins de
apuração de tributos, em conta que poderia ser intitulada “Outras Adições”. Não tendo
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

assim ocorrido, mas havida a contabilização errônea do quanto obtido no provimento
jurisdicional como despesa de correção monetária, utilizando-se para tanto da conta
“Outras Exclusões”, foi correta a glosa efetuada pela fiscalização.
Em resumo, no voto vencedor está claro que a contribuinte não tinha direito a nenhuma
despesa de correção monetária em face do provimento jurisdicional obtido. Por óbvio,
se a conclusão é no sentido de que não há o direito de dedução de nenhuma despesa, não
há como se deduzir também as de depreciação, amortização e baixa de bens.
Ocorre que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão", de
acordo com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça (...)
Evidenciada a "omissão aparente", os embargos devem ser conhecidos apenas com o
fim de prestar esclarecimentos. Não há como se rediscutir a causa já decidida, conforme
jurisprudência abaixo colacionada (...):
Muito embora se tenha concluído que não houve a omissão alegada, a título de
esclarecimento far-se-á a análise da parte final do arrazoado trazido pela embargante em
sua petição, conforme abaixo:
A contradição ora apontada (admitir haver um saldo credor a ser tributado, mas glosar o
direito autônomo de depreciar o saldo corrigido do ativo permanente) decorre, portanto,
de uma verdadeira omissão, que foi o não reconhecimento de que a dedução das
despesas de depreciação, amortização e baixas integram, fazem parte, estão contidas, na
correção das demonstrações financeiras. Fica bastante evidente essa omissão quando a
decisão recorrida, ao abordar o aspecto temporal do direito emanado da coisa julgada,
afirma que a Embargante teria que apurar os efeitos da coisa julgada no próprio período
de apuração em que obtido o provimento jurisdicional definitivo:
Como a contribuinte interpôs a ação com vistas ao reconhecimento de um direito, e
tendo em conta o principio contábil da prudência, esse direito há que ser reconhecido
na contabilidade da empresa no período de apuração em que ocorrido o trânsito em
julgado da decisão judicial definitiva, no caso, no 2° trimestre do ano de 2005. (fl.
1036)
Não se pretende corrigir, em sede de Embargos, o erro relativo à data do trânsito em
julgado, mas apenas demonstrar que realmente seria correto adotar esse marco
temporal (data do transito em julgado) em se tratando de tributar o saldo credor de
correção monetária, respeitando-se a legislação da época de ocorrência dos fatos
geradores.
Mas seria inviável, por questão de lógica contábil, jurídica e econômica deduzir
depreciações do ativo permanente corrigido no mesmo instante do trânsito em julgado.
No máximo, poderia ser exigido que a Embargante deduzisse o saldo da parcela da
correção pelo IPC das depreciações apurado entre 1989 e a data do trânsito em
julgado, mas sequer foi admitida qualquer dedução. Quanto a esse aspecto temporal, a
Embargante respeitou a competência mediante dedução fiscal de parcelas de correção
monetária do ativo permanente já integralmente depreciadas antes dos períodos de
apuração objeto das autuações (último trimestre de 2005 e os quatro trimestres de
2006).
Afinal, não se deve olvidar que, mesmo se aplicada sobre toda a demonstração
financeira, a ação judicial transitada em julgado diz respeito apenas à correção
monetária, portanto, essa correção deve seguir os períodos de apuração em que o
principal (ativo permanente, como parte integrante das demonstrações financeiras) é
realizado via depreciação, amortização e baixa.
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

No voto vencedor, no item 3 "Dos Efeitos da Coisa Julgada Material", especificamente
quando trata do efeito temporal da coisa julgada, assim se pronunciou o redator:
No que concerne ao efeito temporal não me parece haver espaço para dúvida. Como a
contribuinte interpôs a ação com vistas ao reconhecimento de um direito, e tendo em
conta o princípio contábil da prudência, esse direito há que ser reconhecido na
contabilidade da empresa no período de apuração em que ocorrido o trânsito em
julgado da decisão judicial definitiva, no caso, no 2o trimestre do ano de 2005.
No entanto a contribuinte adotou procedimento diverso. Computou na rubrica “Outras
Exclusões” dos anos de 2000 e 2003 aquilo entendeu como de direito. Ocorre que
naqueles períodos de apuração a ação sequer havia transitado em julgado.
Em assim sendo, mesmo abstraindo-se da questão do efeito qualitativo, que será
abordada a seguir, é possível concluir que o auditor fiscal agiu corretamente ao glosar
as exclusões ao lucro líquido promovidas pela contribuinte em períodos de apuração
diversos do 2o trimestre do ano de 2005. Poder-se-ia argumentar que houve mera
postergação no pagamento do tributo. Isso, todavia, dependeria de prova quanto a
esses pagamentos. Mas, no caso, não será necessária essa investigação, haja vista que
a contribuinte não possui direito à exclusão alguma, como se verá a seguir.
Como se referiu o redator do voto, não há espaço para dúvida de que o direito obtido há
que ser reconhecido na contabilidade da empresa no período de apuração em que
ocorrido o trânsito em julgado da decisão judicial definitiva, no caso, o 2o trimestre do
ano de 2005, considerando-se como tal direito a correção das demonstrações
financeiras. A embargante também concorda com esse entendimento, em tese,
divergindo somente porque considera que o direito obtido seria diverso daquele
declarado pela decisão administrativa.
De fato, se fosse admitida a hipótese de que, por decorrência do trânsito em julgado da
decisão judicial foi reconhecido o direito de a contribuinte depreciar/amortizar o saldo
corrigido do ativo permanente, no período de apuração em que ocorreu o trânsito em
julgado da ação deveria ter havido a dedução do saldo da parcela da correção pelo IPC
das depreciações apurado entre 1989 e a data do trânsito em julgado. Também, após
essa data, a correção monetária deveria seguir os períodos de apuração em que o
principal (ativo permanente) é realizado via depreciação, amortização e baixa.
Ocorre que, como foi observado no voto vencedor, a embargante reconheceu a coisa
julgada em períodos anteriores à data do trânsito em julgado da ação judicial em
comento.
Essa situação aponta, de imediato e no mínimo, um desrespeito aos períodos de
apuração em que poderiam se dar as deduções, isso, frise-se mais uma vez, se admitida
a hipótese de que, por decorrência do trânsito em julgado da decisão judicial foi
reconhecido o direito de a contribuinte depreciar/amortizar o saldo corrigido do ativo
permanente relativamente aos índices pleiteados o que, como considerado no voto
vencedor, não ocorreu.
Não obstante isso, verifica-se que a afirmação contida no voto vencedor relativamente
ao efeito temporal da coisa julgada não indica qualquer omissão. Antes, reitera não
haver a possibilidade de dedução de nenhuma despesa de correção monetária nos
períodos em tela, em face do entendimento veiculado no referido voto.
Situação jurídica superveniente.
Após o protocolo dos embargos, ocorreram fatos que, segundo a recorrente, afetariam a
análise do referido recurso.
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Nos autos da liquidação de sentença da Ação Ordinária n.o 95.00087464, foi proferida
decisão definitiva que confirmou os termos e o alcance da decisão transitada em julgado
defendidos pela recorrente durante todo o trâmite do presente processo administrativo.
Houve interposição do Agravo de Instrumento no 004332773.2013.4.01.0000 pela
Procuradoria da Fazenda Nacional com as mesmas alegações contidas no processo
administrativo: que os índices de correção monetária reconhecidos nos autos de origem
(42,72% + 10,14%) deveriam incidir sobre a totalidade das demonstrações financeiras
da recorrente, o que geraria IR e CSLL a recolher, e não a recuperar. O referido agravo
não foi provido pelo Tribunal, em decisão transitada em julgado.
Conforme informou a embargante, na decisão o Desembargador Novéli Vilanova assim
entendeu:
A pretensão da União/executada subverte a coisa julgada material e transforma a
agravada/autora de vitoriosa em vencida! A sentença exequenda declarou o direito de
a autora deduzir da base de cálculo do IR e da CSLL as despesas de depreciação,
amortização e baixa dos bens do ativo permanente, decorrentes da diferença do
expurgo do IPC/89 de janeiro e fevereiro de 1989. O TRF/1a Região apenas reduziu o
índice de 70,28% para 42,72% para janeiro/1989. E o STJ deferiu o índice de 10,14%
para fevereiro/1989.
Toda a confusão aconteceu porque na parcial reforma da sentença, o TRF, em vez de se
referir às despesas de depreciação, amortização e baixa, tratou de demonstrações
financeiras/balanço. Destacamos.
Em face disso, requereu a embargante:
Portanto, devem ser imediatamente reconhecidos por esta Colenda Turma os efeitos da
decisão proferida pelo TRF da 1a Região, não apenas por constituir fato novo nos
termos da alínea b do § 4° do art. 16 do Decreto n. 70.235/1972, mas por representar
interpretação autêntica (já que emanada do próprio Poder Judiciário) do comando
judicial transitado em julgado nos autos da Ação Ordinária n.o 95.00087464, em
sentido diametralmente oposto àquele defendido no acórdão embargado.
O então relator dos embargos assim se posicionou:
Se, após a oposição dos presentes embargos a interessada noticia que o TRF da 1a
Região promoveu interpretação do julgado do STJ em sentido diverso daquele que lhe
emprestou os órgãos administrativos acima referidos, a meu juízo tal situação deve, em
princípio, ser reconhecida por este Conselho.
Digo "em princípio" pois a decisão do TRF da 1a Região se deu em agravo de
instrumento (processo 004332773.2013.4.01.0000) onde se discutia o levantamento de
depósitos judiciais e, ademais, não está claro que contra esta decisão não mais caiba
recurso por parte da Fazenda Nacional.
Muito embora esse entendimento, com a devida vênia, ele não pode ser acatado.
Não há a possibilidade de que seja reconhecida essa nova situação nesta fase processual.
Trata-se aqui de Embargos de Declaração que, muito embora possam ter efeitos
infringentes, tem um balizamento estreito: obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou no caso de ser omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.
Como a própria recorrente informa, o novo entendimento emanado da decisão do e.
TRF da 1a Região representa "interpretação autêntica (já que emanada do próprio Poder
Judiciário) do comando judicial transitado em julgado nos autos da Ação Ordinária n.o
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

95.00087464, em sentido diametralmente oposto àquele defendido no acórdão
embargado."
Ou seja, se na fase em que se encontra o processo for admitida essa interpretação,
haveria a reforma total da decisão já proferida, não porque teria havido obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, mas em face de um novo
entendimento totalmente oposto àquele acatado por metade dos componentes da turma
(o entendimento prevaleceu em face do voto de qualidade) que é o fundamento da
decisão. Isso não se faz possível em sede de Embargos de Declaração.
O fato é que, além do que pode ser, e já foi, atacado por meio dos embargos, não há
mais, nesta instância ordinária, como se reformar a decisão prolatada. Somente por meio
de Recurso Especial, se cabível, poderia haver tal reforma.
Em face disso, muito embora a possibilidade de juntada de provas, nos termos do § 4o,
alínea "b", do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (que se refiram a fatos ou direito
superveniente), conforme alegado pela recorrente em sua petição, a análise e a avaliação
quanto a esses documentos só pode ocorrer em fase posterior do processo, se exaurida a
anterior, como no caso ocorreu com a prolação do acórdão da turma ordinária em
decorrência do Recurso Voluntário.
Cumpre salientar, contudo, que as decisões judiciais devem ser cumpridas. No caso, se
não interposto ou não admitido o Recurso Especial, tornando-se definitiva a decisão
administrativa, a unidade encarregada de executá-la deverá proceder à análise quanto ao
direito alegado pela contribuinte, em face da decisão judicial trazida posteriormente à
prolação do acórdão do Recurso Voluntário, observando a orientação da Procuradoria
da Fazenda Nacional.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por REJEITAR os Embargos de Declaração. (Destaques acrescidos)
18.
O voto acima transcrito foi o condutor da decisão, por maioria, formalizada
pelo acórdão no 1201-01.653, ora embargado.
19.
Nos novos embargos, alega a embargante que a decisão encontra-se eivada
dos vícios de omissão, obscuridade, erro de premissa e/ou lapso manifesto.
20.
No despacho de admissibilidade, assim asseverou o seu autor, então
Presidente desta C. Turma:
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar as omissões, contradições
ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus
respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual
deveria haver-se pronunciado.
Também é possível a apreciação dos embargos quando se tratar de erro de premissa na
decisão questionada.
Da análise dos fatos e documentos trazidos aos autos entendo que os argumentos
formulados pela embargante devam ser apreciados pelo Colegiado, pois considero
plausíveis os pontos levantados, com especial destaque para o que restou decidido
pelo Poder Judiciário, mormente à luz das decisões colacionadas. (Destaques
acrescidos)
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

21.
Em vista do despacho de admissibilidade, verifico que, por ocasião do
julgamento dos primeiros embargos, foram levadas em consideração as informações prestadas
pela PGFN às fl. 1.228 a 1.234. Demais disso, havia sido ajuizada a Ação Rescisória no
0047513- 37.2016.4.01.0000, em 17 de agosto de 2016, que objetivava rescindir a decisão
monocrática exarada pelo Desembargador Federal Novély Vilanova em sede do Agravo de
Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000/DF.
22.
Após a oposição dos novos embargos, mas antes da sua admissibilidade, os
autos foram encaminhados à PGFN para que novamente se manifestasse, tendo-se vista as
decisões quanto às ações judiciais ajuizadas, em especial no que concerne à citada ação
rescisória.
23.
Assim se pronunciou a d. PGFN (fls. 1.471 a 1.475):
Pois bem. Quanto ao questionamento acerca do andamento da Ação Rescisória no
0047513-37.2016.4.01.0000, em trâmite no TRF da 1a Região, temos a informar que a
ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, e o Agravo Regimental interposto
pela PFN em face da referida decisão foi desprovido.
Contudo, considerando que a Fazenda Nacional sequer foi regularmente intimada da r.
decisão que desproveu o agravo, não há como se atestar que a referida deliberação é
definitiva, posto que, em tese, a decisão ainda é recorrível.
Já no que concerne aos efeitos desta decisão sobre o presente processo administrativo,
esta PFN reitera as informações prestadas às fls. 1.049/1.055, no sentido de que
ainda não há definitividade no montante a ser levantado pela contribuinte. A PFN
continua a questionar os cálculos efetuados no processo judicial.
Com efeito, o agravo interno interposto em face da decisão proferida pelo
Desembargador Relator do AI no 0002503-67.2016.4.01.0000 no TRF da 1a Região,
que negou seguimento ao agravo da União, ainda está pendente de apreciação pelo
TRF 1a Região.
Por enquanto, prevalece o entendimento no sentido de que a correção monetária deverá
incidir sobre as despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo
permanente da empresa e não sobre as demonstrações financeiras do período, conforme
a decisão exarada no AI no 004332773.2013.4.01.0000.
A questão cuida de alteração dos valores que compõem a base de cálculo de tributos
cuja apuração é complexa, demandando uma análise mais acurada do próprio
lançamento tributário para fins de quantificação do IRPJ e CSLL devidos em
conformidade com as decisões judiciais, atribuição de competência exclusiva da Receita
Federal do Brasil.
Assim, o mais prudente seria que a própria RFB se manifestasse acerca do reflexo deste
entendimento que prevaleceu na decisão do agravo sobre os valores apurados no
presente lançamento, considerando que não se pode concluir, de imediato, pela
improcedência do auto de infração em tela, como pretende a contribuinte, sem que
antes seja feita uma análise dos valores devidos e dos seus respectivos cálculos.
(destaques acrescidos)
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

24.
Com efeito, no PARECER SEORT/DRF/VIT no 1549/2007, emitido nos
autos do Processo administrativo de no 15578.0002071/2007-00, que trata do pedido de
ressarcimento/compensação do IRPJ, o fiscal consigna que:
"Os cálculos, conforme planilha às fls. 406 e 407, demonstram o ajuste que o Ativo
Permanente teria com a aplicação do diferencial de correção monetária de balanço (IPC
de janeiro e fevereiro de 1989), no percentual de 51,72% e consideram que esta
correção monetária gerou prejuízos fiscais a serem utilizados em exercícios posteriores,
pois a empresa supostamente levantou base de cálculo do IRPJ e da CSLL a maior a
partir do ano-calendário de 1989.
Estes cálculos não estão de acordo com a petição inicial da empresa, que questiona
apenas o expurgo ocorrido na formação da despesa de depreciação, amortização e
baixas do Ativo Permanente (fls. 169 a 204), nem em conformidade com as regras
básicas de correção monetária." (destaques acrescidos)
25.
Inclusive, essa é a conduta que adotou a PFN no âmbito do Judiciário,
quando da interposição do novo agravo (AI no 0002503-67.2016.4.01.0000), onde pleiteia o
reconhecimento da necessidade de uma nova análise por parte da Receita Federal do Brasil antes
da definição dos percentuais de partilha dos depósitos.
26.
A recorrente noticia o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da
Ação Rescisória no 0047513-37.2016.4.01.0000, juntando documentos comprobatórios.
27.
De acordo com essas informações, verifica-se que o provimento
jurisdicional obtido pela recorrente na Ação Ordinária n.o 95.0008746-4 foi no sentido da
correção monetária das despesas de amortização, depreciação e baixa do ativo permanente
e não de que a correção seria das demonstrações financeiras/balanços, fato que levou à
lavratura de auto de infração (processo no 15578.000406/2007-18) e a manutenção dele
pelas decisões administrativas.
28.
Assim, os acórdãos no 1201-000.737 (recurso voluntário) e no 1201-
01.653 (embargos de declaração) basearam-se em falsa premissa, como já adiantado, de
forma preliminar, no despacho de admissibilidade dos embargos de declaração.
29.
Com o intuito de atender a manifestação da PGFN de fls. 1.471 a 1.475,
bem como por considerar que os créditos a serem utilizados para compensação não se
mostravam líquidos e certos, o I. Relator optou por converter o julgamento em diligência. Tal
entendimento acompanhado, por unanimidade, pelo Colegiado (Resolução no 1201.000.517, e-
fls. 1565/1607). Vale conferir os fundamentos:
“Cabe, no entanto, a análise quanto à ressalva contida nas informações da PGFN no
sentido de que devem ser revistos os valores e respectivos cálculos, atribuição da
Receita Federal do Brasil.
Por óbvio, se havia lançamento de ofício em que foi constituído crédito tributário do
quarto trimestre de 2003, em face da reversão do saldo negativo de CSLL apurado pela
contribuinte para imposto a pagar, não havia valor algum de crédito desse período a ser
utilizado para compensação.
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

E, uma vez mantido o auto de infração, por desprovimento do recurso voluntário
relativo à glosa de despesas de correção monetária, não havia como se proceder de
forma diferente quanto ao recurso voluntário deste processo (em relação aos ano-
calendário 2003), mas havia também de ser desprovido.
Há uma relação de causa e efeito. Se mantido o auto de infração, não pode ser
reconhecido o saldo negativo.
Quanto ao ano-calendário 2000, não houve lançamento de ofício. Ocorre que, efetuada
nova apuração, chegou-se a valor de contribuição a pagar e não de saldo negativo.
Muito embora tal fato, a glosa seguiu a mesma fundamentação utilizada no auto de
infração (processo no 15578.000406/2007-18).
Dispõem os artigos 170 do CTN e 74 da Lei no 6.430/1996:
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Lei no 6.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002) (Destaques acrescidos)
De acordo com o disposto na legislação, os créditos a serem utilizados para
compensação devem ser "líquidos e certos". Também, as declarações de compensação
extinguem o crédito tributário "sob condição resolutória de sua ulterior homologação".
A prova da liquidez e certeza dos créditos cabe a quem se arvora em detentor deles, sem
prejuízo de que os órgãos administrativos possam suprir a deficiência dessa prova em
determinadas situações. Esse tem sido o entendimento de vários componentes deste
colegiado.
Contudo, reitera-se mais uma vez, a liquidez e a certeza do crédito são condições
necessárias para o seu reconhecimento, nos termos da legislação supracitada.
Afastado o óbice inicial ao reconhecimento do crédito pleiteado, no caso, a apuração de
valor a pagar de CSLL nos períodos em referência, há a necessidade de comprovação de
que o valor da despesa de correção monetária lançada pelo contribuinte em seus
controles contábeis e fiscais foi corretamente apurado, aplicando-se o quanto autorizado
pela decisão judicial: correção monetária sobre as despesas de depreciação, amortização
e baixa dos bens do ativo permanente.
Esse entendimento vai ao encontro do quanto aduzido pela PGFN em sua manifestação
às fls. 1.471 a 1.475.
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Saliente-se que essa conclusão não implica em alteração do critério jurídico ante ao
fundamento indicado para o indeferimento do direito creditório e para a não
homologação das compensações, nem supressão de instância.
A liquidez e certeza do crédito pleiteado para a compensação é aferida no momento da
análise da Dcomp pela Receita Federal e quando dos julgamentos da manifestação de
inconformidade ou do recurso pelas duas instâncias administrativas. Evidenciada uma
situação que indique a falta dessa liquidez e certeza, a Dcomp, de plano, não será
homologada. Isso não significa que não possa haver outros fatos que também atestem
essa falta de liquidez e certeza. Como exemplo, pode ser citado o caso de uma Dcomp
em que é utilizado como crédito o saldo negativo apurado em um determinado ano, mas
que, no entanto, tenha havido lançamento de ofício em que tal saldo negativo foi
revertido para imposto a pagar. Na DRJ, mantido o lançamento, não se homologa a
Dcomp. Em segunda instância, cancelado o auto de infração, o crédito indicado para
compensação pode e deve ser aferido tendo-se em vista outros aspectos de sua apuração.
Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência
para que a unidade da Receita Federal de origem (...)”(Destaques acrescidos)
30.
O Termo de Diligência Fiscal foi devidamente elaborado (e-fls. 2390/2395),
ocasião em que houve análise das incidências supra relacionadas, tal como segue:
3- Inicialmente cabe destacar que os novos cálculos nos termos da Resolução 1201-
000.517 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de 25 de julho de 2018
tomaram por base os documentos apresentados pelo contribuinte conforme folhas
abaixo discriminadas:

4- Em sua inicial o contribuinte peticionou, entre outras coisas, direito de deduzir da
base de cálculo do CSLL variação monetária relativamente a janeiro e fev/1989, sobre
as despesas de depreciação, amortização e baixas corrigidas por estes índices (conforme
documentos do contribuinte da tabela acima).
5- Inicialmente cabe informar que o valor da correção utilizado pelo contribuinte em
seus cálculos (51,72%) esta de acordo com o trânsito em julgado da decisão judicial e
conforme a Resolução 1201-000.517 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
deste processo não merecendo qualquer ajuste.
6- De outra parte, a base de cálculo do crédito judicial tomado pela empresa, smj, esta
diferente do disposto no trânsito em julgado da decisão judicial e conforme a Resolução
1201-000.517 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deste processo.
7 - Tal situação de descompasso foi inclusive relatada à época da emissão do Parecer
SEORT/DRF/VIT no 1.550/2007, onde restou consignado que o contribuinte deduziu da
base de cálculo do CSLL, a correção sobre o ativo permanente no valor de
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

2.168.918.808,19 UFIR, e não as despesas de depreciação, amortização e baixas
corrigidas como restou disposto trânsito em julgado da decisão judicial e conforme a
Resolução 1201-000.517 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deste
processo. Na ocasião esta informação do Parecer SEORT não foi contestado pela
empresa.
8- A tabela abaixo demonstra a base de cálculo utilizada pelo contribuinte, nas folhas
acima citadas dos autos, para tomada do crédito judicial em questão (com a diferença
acima mencionada) e o valor correto da base de cálculo apurado pelo Fisco do crédito
judicial que poderia ser utilizada pela empresa na apuração do CSLL.

9- Com as correções acima, a tabela de folha 573 dos autos, do Parecer
SEORT/DRF/VIT no 1.550/2007 fica conforme abaixo:

10- Aplicado os valores de glosa da tabela acima nos anos-calendários 2000 e 2003,
conforme acima disposto na Resolução 1201-000.517 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, os saldos de CSLL para os anos calendários 2000 e 2003, que
constam das tabelas de folhas 573 e 574 do Parecer SEORT/DRF/VIT no 1.550/2007
ficam conforme segue:

Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

CONCLUSÃO / PROPOSIÇÃO
11- Em fase de todo o exposto, restando caracterizada a inexistência do direito
creditório nos termos pleiteados, e na competência prevista no art. 6o, inciso I, alínea b,
da Lei no 10.593, de 2002, c/c o art. 117 do Decreto no 7.574, de 2011 e Portaria RFB no
1.453, de 2016, DECIDO não reconhecer qualquer crédito de saldo negativo de CSLL
em favor da empresa e assim NÃO HOMOLOGAR as declarações de compensação
objeto deste processo, conforme disposto na tabela a seguir:

31.
Por sua vez, a ora Recorrente, devidamente intimada, manifestou-se sobre o
teor da diligência por meio da petição de e-fls. 1628/1642. Conclusivamente, entendeu que o
Despacho de Diligência supra merece ser desconsiderado, “uma vez do índice reconhecido na
AO 95.0008746-4 como expurgado deve ser aplicado sobre o saldo do ativo permanente
existente em dezembro de 1988 (mês anterior ao expurgo) para que, como decorrência,
exatamente conforme pedido na Petição Inicial, seja efetivada a dedução das despesas de
depreciação, amortização e baixas futuras, todas reflexas do expurgo reconhecido”. E, por
conseguinte, deixou de validar e/ou retificar (se fosse o caso) os valores já apresentados pela
ora Recorrente.
32.
Vejam que, em resposta à diligência, a douta autoridade diligenciante
reconheceu expressamente que “... o valor da correção utilizado pelo contribuinte em seus
cálculos (51,72%) está de acordo com o trânsito em julgado da decisão e conforme a Resolução
1201000.517 ...” (fl. 1619).
33.
De outra parte, considerou que “... a base de cálculo do crédito judicial
tomado pela empresa, smj, está diferente do disposto no trânsito em julgado da decisão judicial
e conforme a Resolução 1201-000.517...” (fl. 1619). No mais, consigna que “tal situação de
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

descompasso foi inclusive relatada à época da emissão do Parecer SEORT/DRF/VIT no
1.550/2007, onde restou consignado que o contribuinte deduziu da base de cálculo das CSLL a
correção sobre o ativo permanente no valor de 2.168.918.808,19 UFIR, e não as despesas de
depreciação, amortização e baixas corrigidas como restou disposto no trânsito em julgado da
decisão judicial e conforme a Resolução 1201-000.517...” (fl. 1619/1620) (grifos nossos).
34.
Com base nesse entendimento, considero que a douta autoridade
diligenciante concluiu, em mais essa ocasião, que a aplicação da decisão proferida na AO no
95.0008746-4, favorável a Requerente, leva à desconsideração do saldo negativo de CSLL que
foi objeto da compensação discutida no presente PAF (vide conclusão da diligência constante do
item 32).
35.
Assim sendo, não obstante a decisão proferida na Ação Rescisória no
004751337.2016.4.01.0000, que encerrou de forma definitiva a discussão acerca do conteúdo e
alcance da decisão transitada em julgado na AO no 95.00087464, a douta autoridade insiste em
trabalhar com a premissa já reconhecidamente equivocada (vide despacho de admissibilidade dos
embargos) para fins de na não homologação das compensações que são objeto do presente PAF,
sustentando, novamente, que a aplicação da referida decisão não gera efeitos positivos para a
contribuinte.
36.
Para essa relatoria, em termos de IRPJ e CSLL, a correção expurgada afeta
o saldo do ativo permanente existente em 1989. Como consequência desse expurgo, as despesas
de amortização, depreciação e baixa decorrentes deste saldo do ativo permanente integralmente
corrigido é que afetam o resultado dos exercícios e que representam impacto nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
37.
Conforme exaustivamente demonstrado pela ora Recorrente no curso desse
PAF, as doutas autoridades fiscais confundem “despesas de depreciação, amortização e baixas de
1989” com “despesas de depreciação, amortização e baixas decorrentes do expurgo do IPC de
janeiro de 1989”.
38.
A correção do ativo permanente é que gera despesas de depreciação,
amortização e baixas posteriores a 1989 que foram reduzidas indevidamente pelo expurgo do
Plano Verão. Esse, alias, é o objeto da citada Ação Ordinária 95.00087464.
39.
De fato, tenho que concordar com a Recorrente no sentido de que:
O presente caso nada mais representa do que o reconhecimento do Judiciário de que o
índice aplicado pela legislação da época foi defasado. Portanto, aplicando o índice
reconhecido pelo Judiciário como expurgado, mantém-se o critério de correção
vigente à época, qual seja, aplicasse o índice sobre o saldo do ativo permanente
existente em dezembro de 1988 (mês anterior ao expurgo) para que, como
DECORRÊNCIA, exatamente conforme pedido na inicial, se admita a dedução das
despesas de depreciação, amortização e baixas futuras, todas reflexas do expurgo
reconhecido judicialmente. Tal fato se repete em fevereiro de 1989, ou seja, aplicasse
o índice reconhecido pelo Judiciário como expurgado sobre o saldo do ativo permanente
corrigido até janeiro de 1989, e se permite que todas as despesas futuras
DECORRENTES dessa correção sejam deduzidas.
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

40.
No mais, a ora Recorrente apresentou controles por ela elaborados que
demonstram a aplicação dos índices expurgados do Plano Verão sobre os bens do ativo
permanente sujeitos à correção monetária existentes em janeiro de 1989. Essa correção gerou
uma “mais valia” que, por decorrência, é realizada nos períodos seguintes, via despesas de
depreciação, amortização e baixas. Confira-se o controle e alguns trechos relevantes da
manifestação de e-fls. 1628/1642:

Os índices expurgados autorizados pela decisão judicial transitada em julgado, quando
aplicados sobre o saldo do ativo permanente existente em janeiro de 1989, realmente lhe
conferem o direito à dedução fiscal das despesas de depreciações, amortizações e baixas
no montante aproximado de R$ 1.797.383 mil (2.168.918 mil UFIR x 0,8287).
Este é justamente o valor de correção monetária do saldo das contas do ativo
permanente em janeiro de 1989 que a Medida Provisória 32, de 15.01.1989, convertida
na Lei no 7.730/1989, deixou de reconhecer e que levou a Requerente a ajuizar a AO
95.0008746-4.
Assim, a planilha acima, ao contrário do alegado pelo Despacho de Diligência 03/2019,
contém a forma correta de se apurar o saldo do ativo permanente em janeiro de
1989 para que sejam apurados os valores de depreciação, amortização e baixa a
serem deduzidos nos períodos de apuração subsequentes, em absoluta consonância
com a coisa julgada material formada nos autos da AO 95.0008746-4.
Enfim, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade de fls. 614/649, o
pedido inicial da Ação Ordinária 95.008746-4, cujo provimento judicial foi
definitivamente favorável à Requerente, como restou reconhecido na AR no 0047513-
37.2016.4.01.0000, consistiu no seguinte:
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

De forma analítica, o pedido tem o seguinte conteúdo:
“deduzir fiscalmente(...)” - não se trata de lançamentos contábeis, como pretende a
Fiscalização;
“(...) as despesas de depreciação, amortização e baixas, computando-se a variação do
IPC de janeiro de 1989
(...)” - limite material da dedução fiscal requerida. Despesas afetadas, reduzidas,
pelo expurgo de correção monetária do Plano Verão ocorrido em 1989, e não
despesas incorridas em 1989 como pretende a fiscalização;
“(...) na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social (...)” – confirmação de que o direito da Requerente se limita aos ajustes
fiscais decorrentes do Plano Verão, ou seja, às deduções fiscais equivalentes a
aplicação dos índices expurgados sobre as depreciações, amortizações e baixas do
ativo permanente existentes em janeiro de 1989;
“(...) com todos os efeitos daí decorrentes, tais como a compensação de prejuízos
fiscais(...)” - evidência de que a Requerente limitou seu pedido aos efeitos fiscais do
expurgo que lhe eram prejudiciais, a exemplo da falta de correção integral dos
créditos existente na parte B do LALUR, entre os quais os prejuízos fiscais já
gerados até 1989, e nunca prejuízos futuros, evidentemente.
A expressão final do pedido “como se fosse ajuste de exercícios anteriores” comprova
que, embora os efeitos do expurgo devam se processar após o trânsito em julgado, sua
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

apuração deve ter como referência justamente os saldos patrimoniais de exercícios
anteriores, no caso, o saldo do ativo permanente existente em janeiro de 1989,
sujeito a futuras depreciações, amortizações e baixas, e não as despesas de
depreciações, amortizações e baixas de janeiro de 1989.
Se a ação foi julgada procedente, o pedido (“...o direito de deduzir fiscalmente as
despesas de depreciação, amortização e baixas, computando-se a variação do IPC de
janeiro de 1989 de 70,28%...”) foi obviamente deferido. Essa é a única consequência
jurídica e lógica possível, conforme reconheceu a decisão proferida na AR no 0047513-
37.2016.4.01.0000. O Acórdão da AO 95.0008746-4 foi claro e expresso tanto quanto
ao indeferimento do índice integral pleiteado (foi concedido o índice de 42,72% +
10,14%, e não o de 70,28%) quanto ao deferimento da aplicação do índice de 42,72% +
10,14% sobre as depreciações e prejuízos fiscais. Ao contrário do alegado no Despacho
de Diligência 03/2019, não houve qualquer outra restrição ao pedido da Requerente. A
procedência parcial da ação somente se referiu ao índice expurgado (42,72% + 10,14%,
em vez de 70,28%), e não ao pedido de dedução fiscal das depreciações e prejuízos
fiscais.
Os controles, também apresentados à Fiscalização, demonstram que o efeito do Plano
Verão sobre o saldo dos itens escriturados na Parte B do LALUR em 31.12.1988 gerou
uma diferença de correção monetária a ser aproveitada ou como exclusão fiscal (saldo
das adições temporárias) ou como compensação (saldo de prejuízos fiscais) na
determinação do lucro real equivalente a R$531.934 mil (641.890 mil UFIR x 0,8287).
Não obstante, pretende a Fiscalização se valer dessa equivocada alegação para “tentar
salvar” a presente exigência fiscal, em clara afronta ao que restou decidido na Ação
Ordinária e na Ação Rescisória, que confirmou a total procedência do pedido da
Requerente (a não ser quanto ao índice a ser utilizado, que foi fixado em 42,72% +
10,14%).
Impossibilidade de alteração fundamentação da presente exigência fiscal
Como se não bastasse, o entendimento ora sustentado pela Fiscalização implica clara
alteração da fundamentação que lastreou a glosa da compensação, em ofensa ao art. 146
do CTN. O Despacho Decisório que deu origem ao presente processo e não homologou
as referidas compensações foi embasado no entendimento de que o êxito obtido pela
Requerente na AO no 95.0008746-4 teria gerado imposto a pagar, e não valores a
excluir na apuração da CSLL. Foi essa premissa que lastreou toda a discussão travada
no presente PAF: saber se a decisão judicial proferida na Ação Ordinária teria
autorizado a dedução das despesas de depreciação, amortização e baixas do ativo
permanente considerando os efeitos do expurgo do IPC/89, ou se, na verdade, a referida
decisão judicial, apesar de favorável à Requerente, teria como consequência a apuração
de imposto a pagar (e nenhum crédito relativo a saldo negativo de CSLL).
Esta e. Turma já reconheceu, nos PAFs nos
15578.000407/2007-54
e
15578.000406/2007-18 e nos presentes autos, que toda a discussão trazida ao CARF
consiste na delimitação do conteúdo e alcance da decisão proferida na Ação Ordinária
no 95.0008746-4. Desde a decisão da DRJ essa foi a questão posta a julgamento no
presente processo.
Veja-se:
De acordo com essas informações, verifica-se que o provimento jurisdicional obtido
pela recorrente na Ação Ordinária no 95.0008746-4 foi no sentido da correção monetária
das despesas de amortização, depreciação e baixa do ativo permanente e não de que a
correção seria das demonstrações financeiras/balanços, fato que levou à lavratura de
auto de infração (processo no 15578.000406/2007-18) e a manutenção dele pelas
decisões administrativas.
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Assim, os acórdãos 1201.000.737 (recurso voluntário) e 1201.01.653 (embargos de
declaração) basearam-se em falsa premissa, como já adiantado, de forma preliminar, no
despacho de admissibilidade dos presentes embargos de declaração - fl. 1.650 do
presente processo
PAF n.o 15578.000407/2007-54 (acórdão 1201-002.295)
De início, cumpre salientar que toda a divergência decorre da interpretação dada ao
provimento jurisdicional obtido pela contribuinte.
(...)
Nos autos da liquidação de sentença da Ação Ordinária n.o 95.00087464, foi proferida
decisão definitiva que confirmou os termos e o alcance da decisão transitada em julgado
defendidos pela recorrente durante todo o trâmite do presente Processo administrativo.
Houve interposição do Agravo de Instrumento no 004332773.2013.4.01.0000 pela
Procuradoria da Fazenda Nacional com as mesmas alegações contidas no processo
administrativo: que os índices de correção monetária reconhecidos nos autos de origem
(42,72%+10,14%) deveriam incidir sobre a totalidade das demonstrações financeiras da
recorrente, o que geraria IR e CSLL a recolher, e não a recuperar. O referido agravo não
foi provido pelo Tribunal, em decisão transitada em julgado.
A esse respeito, vejam-se mais uma vez as manifestações do Judiciário quanto ao
conteúdo e alcance da coisa julgada formada na Ação Ordinária no 95.0008746-4.
Foram proferidas 4 (quatro) decisões judiciais, nos autos da liquidação de sentença da
Ação Ordinária no. 95.0008746-4 e da Ação Rescisória no. 0047513- 37.2016.4.01.000,
reconhecendo expressamente que as exclusões realizadas pela Requerente estão em
perfeita sintonia com a coisa julgada formada na referida ação judicial (todas já
anexadas aos autos):
Decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal do Distrito Federal, reconhecendo
expressamente que “(...) pretender a aplicação do ajuste em rubricas diversas dos
demonstrativos financeiros, implica violação da coisa julgada. (...) de modo a
entender que a recomposição do ativo permanente, apenas, não desrespeita as
decisões favoráveis à autora”.
Decisão proferida no Agravo de Instrumento no. 0043327-73.2013.4.01.0000, interposto
pela Fazenda Nacional sob a alegação de que os índices de correção monetária
reconhecidos nos autos de origem (42,72 % + 10,14%) deveriam incidir sobre a
totalidade das demonstrações financeiras da Requerente, o que geraria IR e CSLL a
recolher, e não a recuperar (decisão transitada em julgado em 03/09/2015):
A pretensão da União/executada subverte a coisa julgada material e transforma a
agravada/autora de vitoriosa em vencida! A sentença exequenda declarou o direito
de a autora deduzir da base de cálculo do IR e da CSLL as despesas de depreciação,
amortização e baixa dos bens do ativo permanente, decorrentes da diferença do
expurgo do IPC/89 de janeiro e fevereiro de 1989. O TRF/1a Região apenas reduziu
o índice de 70,28% para 42,72% para janeiro/1989. E o STJ deferiu o índice de
10,14% para fevereiro/1989.
Toda a confusão aconteceu porque na parcial reforma da sentença, o TRF, em vez
de se referir às despesas de depreciação, amortização e baixa, tratou de
demonstrações financeiras/balanço. (grifos nossos)
Como se não bastasse, em face dessa decisão do Desembargador Novély Vilanova, a
Fazenda Nacional ajuizou a Ação Rescisória no. 0047513- 37.2016.4.01.0000, que foi
extinta monocraticamente pelo Desembargador Federal José Amílcar.
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Em face da referida decisão proferida na Rescisória, foi interposto Agravo Regimental
pela Fazenda Nacional, o qual, à unanimidade de votos, também foi desprovido pela 4a
Seção do Tribunal Regional Federal da 1a Região no dia 04/09/2017, tendo a decisão
transitado em julgado em 12/03/2018.
Assim, como a não homologação da compensação efetivada pela Requerente foi
fundada em premissa falsa, o afastamento dessa premissa somente pode levar ao
cancelamento da presente exigência fiscal, sob pena de novo desvirtuamento e
descumprimento do comando judicial do TRF da 1a Região.
O argumento agora apresentado pela Fiscalização difere dos motivos que ensejaram a
emissão do Despacho Decisório baseado no Parecer SEORT 1550/2007. Veja-se o que
constava no referido parecer, cujo argumento central era o alcance da decisão transitada
em julgado na AO 95.0008746-4:
No documento intitulado Termo de Intimação Fiscal 6 (fis. 9 a 11), relatei que os
cálculos apresentados pelo contribuinte divergem do acórdão do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, proferido em 06/02/2002 (fis. 278 a 286) e do acórdão do
Superior Tribunal de Justiça (fis. 355 a 359).
Os cálculos, conforme planilha às fis. 406 e 407, demonstram o ajuste que o Ativo
Permanente teria com a aplicação do diferencial de correção monetária de balanço (IPC
de janeiro e fevereiro de 1989), no percentual de 51,72% e consideram que esta
correção monetária gerou prejuízos fiscais a serem utilizados em exercícios posteriores,
pois a empresa supostamente levantou base de cálculo do IRPJ e da CSLL a maior a
partir do ano-calendário de 1989. Estes cálculos não estão de acordo com a petição
inicial da empresa, que questiona apenas o expurgo ocorrido na formação da
despesa de depreciação, amortização e baixas do Ativo Permanente (fls. 169 a 204),
nem em conformidade com as regras básicas de correção monetária. Sem grifos no
original.
Como se vê, o fundamento do despacho decisório que deu origem ao presente processo,
em relação ao expurgo de correção monetária, era um só: aplicação indevida da decisão
judicial por supostamente violar as regras básicas de correção monetária de
balanço. A Fiscalização pretendia, como o fez em todos os demais processos relativos
à mesma matéria que tramitaram nesse Eg CARF, que os efeitos do expurgo se
aplicassem em contas de patrimônio líquido e não só em contas do ativo permanente,
por isso sustentou que os cálculos do contribuinte seriam contra as “regras básicas de
correção monetária”. Como visto, esse assunto já está encerrado, diante das decisões
judiciais retro mencionadas.
Trata-se então de alteração de premissa, porque a primeira, que lastreou a exigência
fiscal, consistia na total desconsideração da AO 95.0008746-4, gerando a glosa integral
das exclusões do Plano Verão. No Despacho Decisório, portanto, o Fisco não
reconheceu qualquer valor a ser excluído na apuração do IRPJ.
A nova premissa, por seu turno, consiste na aplicação da AO 95.0008746-4 para
reconhecer que apenas parte dos efeitos pretendidos pela Requerente teriam sido
autorizados. No Despacho de Diligência 3/2019, a Fiscalização reconheceu parte dos
valores excluídos e reduziu a glosa do saldo negativo de CSLL (fls. 1620).
Portanto, é descabida a alegação de que o cancelamento dos Autos de Infração
15578.000407/2007-54 e 15578.000406/2007-18, referentes aos anos de 2004, 2005 e
2006, autorizaria nova análise das DComps com base em nova premissa: a de que a
aplicação da decisão proferida na Ação Ordinária no 95.00087464 impõe a correção
monetária apenas das contas de depreciação, amortização e baixas (contas credoras,
redutoras do ativo permanente) incorridas em 1989, e não essa mesma correção de todas
as despesas de depreciação, amortização e baixas posteriores a janeiro de 1989, estas
sim afetadas pelo expurgo.
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

O que se tem então é uma tentativa de se reiniciar o contencioso administrativo a partir
de um novo pretenso despacho decisório, que, diante do que restou julgado pelo CARF
quanto ao mérito do direito creditório do contribuinte, agora questiona outro aspecto do
mesmo crédito já objeto do despacho decisório inicial. Tal situação, além de contrária a
toda a legislação federal que regula o processo de compensação, viola gravemente a
regra da vedação à alteração dos critérios jurídicos em que se basearam o lançamento,
prevista no art. 146 do Código Tributário Nacional (...):
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF sobre a matéria. (...)
Ademais, o cancelamento dos referidos Autos de Infração impacta o valor do saldo
negativo de CSLL compensado nestes autos, mas não legitima nova análise das
DComps para que a exigência fiscal seja mantida com base na alteração dos
fundamentos inicias.
Trata-se, como se percebe, de clara e nova tentativa de não se aplicar a decisão
proferida na AO 95.0008746-4 e na Ação Rescisória no 0047513-37.2016.4.01.0000 que
fulminou de forma definitiva as autuações e glosas efetivadas pela Fiscalização sob o
argumento de que tais comandos judiciais levariam à apuração de lucro inflacionário
tributável pela CSLL.
41.
Conforme demonstrado pela ora Recorrente, em mais essa oportunidade, a
autoridade diligenciante, não obstante a decisão proferida na Ação Rescisória no
004751337.2016.4.01.0000, que encerrou de forma definitiva a discussão acerca do conteúdo e
alcance da decisão transitada em julgado na AO no 95.00087464, bem como em vista da própria
determinação desses E. CARF, reforçada pelo despacho de admissibilidade do então I.
Presidente desta C. Turma e pela consequente conversão do feito em diligência, nos termos da
Resolução de lavra do I. Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, insiste em trabalhar
com a premissa já reconhecidamente equivocada para fins de não homologar das
compensações que são objeto do presente PAF.
42.
Vejam que, foi oportunizada por meio da diligência a possibilidade de o
fisco de apresentar recálculo para fins de liquidação do julgado. O resultado da diligência não
cuidou de se aprofundar nos cálculos apresentados e acabou por desconsiderar em sua análise
justamente o elemento motivador dos embargos de declaração, qual seja, os efeitos da decisão
constantes da Ação Rescisória no 95.00087464.
43.
Com efeito, a douta autoridade diligenciante acaba por reconhecer
unicamente a correção monetária das contas de depreciação, amortização e baixas (contas
credoras, redutoras do ativo permanente) incorridas em 1989, e não essa mesma correção de
todas as despesas de depreciação, amortização e baixas posteriores a janeiro de 1989, estas
sim afetadas pelo expurgo.
44.
Ao assim proceder, a autoridade preparadora perde a oportunidade de
indicar eventuais inconsistências no cálculo que reflete o definido na ação rescisória apresentada
pela ora Embargante. E, como a DRF é a autoridade competente para tanto, cabe a essa C. Turma
homologar o pedido de compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
45.
Adicionalmente, cumpre consignar que, em linha com as colocações do I.
Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, toda a divergência decorre da interpretação dada
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

ao provimento jurisdicional obtido pela contribuinte. E, em respeito a coisa julgada cabe ao
julgador administrativo cumprir a decisão proferida e não atribuir interpretação diversa,
tampouco deixar de se manifestar sobre questão relevante para o deslinde do processo, sob pena
de violação ao instituto em questão e enriquecimento ilícito do Estado.
46.
Logo, não há que falar, nem de longe, em concomitância, tampouco suposta
violação à Súmula CARF no 1. No curso dos debates o tema foi aventado pelo I. Presidente desta
Turma, mas o colegiado, por maioria, atribuiu efeitos infringentes aos Embargos para homologar
o pedido de compensação até o limite do direito creditório pleiteado. Tal alegação é falha e
completamente dissociada da técnica processual e das exaustivas circunstâncias fáticas e
probatórias constantes dos autos.
47.
Cabe ao órgão administrativo de julgamento aplicar as decisões transitadas
em julgado cujos reflexos atinjam processos administrativos em curso. Não podemos confundir o
respeito a coisa julgada com concomitância.
48.
Assim sendo, em vista da (i) questão superveniente aqui materializada (leia-
se inobservância da coisa julgada - decisão proferida na Ação Rescisória); (ii) dos controles
apresentados pela ora Recorrente para fins de demonstração da composição da origem do seu
direito creditório (saldo negativo); e (iii) da manutenção da equivocada premissa quando da
realização da diligência fiscal mesmo diante da decisão proferida na Ação Rescisória no
004751337.2016.4.01.0000, não há outra alternativa senão ACOLHER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES para fins homologar o presente pedido de
compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Declaração de Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Entendo que, se acolhidos os embargos, e reapreciado o mérito do litígio (no que se refere
aos efeitos da Ação Ordinária no 950087464), deve restar decidido que não há crédito que dê
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

suporte à compensação pleiteada (e parcialmente deferida) de base negativa de CSLL dos anos
calendário de 2000 e 2003, com o fim de compensar débitos de IRPJ e CSLL.
Isto, mesmo admitindo o que ficou decidido na instância judicial: o direito da embargante
à dedução específica das despesas de depreciação, amortização e baixas do ativo permanente
conforme o (IPC de janeiro e fevereiro de 1989), no percentual de 51,72%, e não de dedução de
correção monetária sobre a totalidade das demonstrações.
Isto porque a depreciação deveria ser acrescida em consequência da correção da própria
base de cálculo, que é o valor do ativo permanente a ser depreciado ou futuramente baixado. Se,
por exemplo, o ativo permanente somasse 100,00 em janeiro de 1989, e não houvesse outras
correções, seu valor deveria ser 151,72 no final de 1989. Eventual depreciação anual (p. ex de
10%) incidiria sobre este somatório (e somaria, no caso, 15,17). Mas, o acréscimo no ativo
permanente redundaria em lucro inflacionário de 51,72 (em 1989). Ou seja, naquele ano de 1989
não haveria saldo devedor, mas sim credor (tributável) contra o embargante. Mesmo
considerando-se a legislação da época, que permitiu o diferimento do lucro inflacionário (até
1995, RIR/99, arts. 416 a 421 e 424, II), nos anos posteriores (até 2006) a depreciação
acumulada somaria 151,72 e deveria ser diminuída do saldo credor inicial (51,72). Ou seja, não
há (adicionalmente ao ordinariamente depreciado) o que acrescer em 2006.
Desta forma, adiro ao concluído no Despacho de Diligência no 03 / 2019, que concluiu
restar caracterizada a inexistência do direito creditório:
Adiciona aquele despacho que a base de cálculo do crédito judicial calculado pela
empresa está diferente do disposto no trânsito em julgado da decisão judicial e na Resolução
1201-000.518 do CARF. Tal situação de descompasso foi inclusive relatada à época da emissão
do Parecer SEORT/DRF/VIT no 1.550/2007, onde restou consignado que o contribuinte deduziu
da base de cálculo do IRPJ, a correção sobre o ativo permanente no valor de 2.168.918.808,19
UFIR, e não as despesas de depreciação, amortização e baixas corrigidas.
Mas, meu voto inicial é por rejeitar os embargos por falta de qualquer dos pressupostos
de admissibilidade. Só se vencido adentraria no mérito, conforme exposto acima.
Isto porque somente cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma (art. 65 do Ricarf).
No caso presente a admissão (Despacho e-fls. 1509/1517) deu-se por suposto “erro de
premissa na decisão questionada”, sob o fundamento de que os argumentos formulados pela
embargante deveriam ser apreciados pelo Colegiado, com especial destaque para o que restou
decidido pelo Poder Judiciário, mormente à luz das decisões colacionadas.
Mas o acórdão aqui embargado, de no 1201-001.653, de 12/04/2017, não deixou de
apreciar o que restou decidido pelo Poder Judiciário, mesmo que após o primeiro trânsito em
julgado. Depois de afastar a possibilidade de qualquer omissão ou contradição no acórdão
embargado naquela oportunidade (o de no 1201-00737, de 08/08/2012), o primeiro acórdão
citado decidiu que cabe à unidade encarregada de executar a decisão administrativa proceder à
análise quanto ao direito alegado pela contribuinte, em face da decisão judicial trazida
posteriormente à prolação do acórdão que apreciou o Recurso Voluntário:

“O voto vencedor abordou a questão com propriedade, fazendo o redator uma análise
acurada dessa questão nos itens 2 e 3 de seu voto: "2) Do Conteúdo da Coisa Julgada
Material – Processo no 9500087464" e "3) Dos Efeitos da Coisa Julgada Material –
Processo no 9500087464".
(...)
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

Analisando-se o voto vencedor, verificasse que não há a contradição alegada.
(...)
Vê-se, portanto, que a suposta omissão é apenas aparente.
(...)
Situação jurídica superveniente.
(...)
Não há a possibilidade de que seja reconhecida essa nova situação nesta fase
processual.
Não há a possibilidade de que seja reconhecida essa nova situação nesta fase
processual.
Trata-se aqui de Embargos de Declaração que, muito embora possam ter efeitos
infringentes, tem um balizamento estreito: obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou no caso de ser omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.
Como a própria recorrente informa, o novo entendimento emanado da decisão do e.
TRF da 1a Região representa "interpretação autêntica (já que emanada do próprio
Poder Judiciário) do comando judicial transitado em julgado nos autos da Ação
Ordinária n.o 95.00087464, em sentido diametralmente oposto àquele defendido no
acórdão embargado." (Grifo acrescido)
Ou seja, se na fase em que se encontra o processo for admitida essa interpretação,
haveria a reforma total da decisão já proferida, não porque teria havido obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, mas em face de um
novo entendimento totalmente oposto àquele acatado por metade dos componentes da
turma (o entendimento prevaleceu em face do voto de qualidade) que é o fundamento da
decisão. Isso não se faz possível em sede de Embargos de Declaração.
Em face disso, muito embora a possibilidade de juntada de provas, nos termos do § 4o,
alínea "b", do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (que se refiram a fatos ou direito
superveniente), conforme alegado pela recorrente em sua petição, a análise e a
avaliação quanto a esses documentos só pode ocorrer em fase posterior do processo, se
exaurida a anterior, como no caso ocorreu com a prolação do acórdão da turma
ordinária em decorrência do Recurso Voluntário.
Cumpre salientar, contudo, que as decisões judiciais devem ser cumpridas.
No caso, se não interposto ou não admitido o Recurso Especial, tornando-se definitiva
a decisão administrativa, a unidade encarregada de executá-la deverá proceder à
análise quanto ao direito alegado pela contribuinte, em face da decisão judicial trazida
posteriormente à prolação do acórdão do Recurso Voluntário, observando a orientação
da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por REJEITAR os Embargos de Declaração.”

Adiciono, por fim, que o “fato novo” referido no acórdão de embargos no 1201-001.653,
de 12/04/2017, e aqui apreciado, teve o efeito de uma nova ação judicial, posterior ao primeiro
trânsito em julgado judicial de 01/04/2005 e posterior ao ano de protocolo da PERDCOMP que
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-003.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000206/2007-57

nestes autos são analisados (2007), e que inclusive produziu efeitos diversos daquele primeiro
trânsito em julgado. Trata-se de evidente concomitância (Súmula CARF no 1), que importa na
renúncia às instâncias administrativas. Mais um motivo para não conhecer dos presentes
embargos.
Pelo exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos. E se vencido, voto por
acolhê-los, sem efeitos infringentes, por ausência de crédito.

Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital